Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-53.2024.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1006476-53.2024.8.11.0086

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIONATAS MACHADO BARBOSA - CPF: 067.019.681-98 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), GUSTAVO PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.054.041-66 (RECORRENTE), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JO
Ã
O GABRIEL DE ALMEIDA NUNES - CPF: 061.125.141-84 (VÍTIMA), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ROS
Â
NGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), SUANE DA CONCEIÇAO DA SILVA - CPF: 081.304.251-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA; E NO MÉRITO,
POR
UNANIMIDADE, DESPROVEU O
S
RECURSO
S
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. NULIDADE DAS PROVAS, POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, E DO COMPARTILHAMENTO DAS PROVAS DESCOBERTAS NA INVESTIGAÇÃO.
ARGUMENTOS NÃO
ACOLHIDOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO ENCERRADO PREMATURAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Recursos em sentido estrito interpostos contra sentença de pronúncia que reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade quanto aos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa armada com participação de adolescente e corrupção de menor atribuído aos réus.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) as provas são nulas, em razão de suposta quebra da cadeia de custódia dos
aparelhos celulares apreendidos;
(
i
i
) a descoberta de provas durante a investigação, a respeito do envolvimento dos réus nos crimes, e a instauração de novo inquérito quanto a eles depende de autorização judicial;
(
ii
i
) o encerramento do interrogatório judicial, sem permitir que o réu respondesse apenas às perguntas de seu advogado configura cerceamento do direito de defesa;
(
i
v
) a prisão preventiva de Gustavo deve ser revogada; (v) as provas produzidas autorizam a pronúncia; (vi) há suporte mínimo para as qualificadores incluídas na sentença.

III. Razões de decidir

3.
Não se reconhece nulidade, por quebra da cadeia de custódia, quando demonstrada a regular apreensão, lacração, perícia e guarda das provas digitais, ausente qualquer
indício de
adulteração ou procedimento inadequado.

4.
Não é necessária autorização judicial
para instaurar
novo inquérito ou investigação complementar quando, durante a apuração dos fatos, ocorre o encontro fortuito de provas.

5.
Ressalvado meu entendimento pessoal, o encerramento prematuro do interrogatório judicial, sem permitir que o réu respondesse exclusivamente às perguntas formuladas por sua defesa técnica não configura cerceamento de defesa
.

6.
A manutenção da prisão preventiva é impositiva quando subsistentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e vínculo com organização criminosa.

7.
A decisão de pronúncia deve ser mantida, ante a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inviável a impronúncia ou o decote das qualificadoras nesta fase, por se tratar de matéria afeta ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminares rejeitadas e, no mérito,
recursos desprovidos
.

Tese de julgamento:
“1. A quebra da cadeia de custódia, a ilegalidade do compartilhamento de provas obtidas na investigação e o cerceamento do direito de defesa não restaram caracterizados. 2. A impronúncia é descabida, ante a presença de indícios
suficientes da
participação dos réus nos delitos e prova da materialidade. 3. Compete ao Tribunal do Júri apreciar as
qualificadoras quando
existe suporte mínimo para elas.”

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP,
arts
. 155, 186, 312, 413, 414 e 564, III, “e”; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 239805
Agr
; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.925.190/MS,

AgRg
no HC n. 931.683/MS, REsp n. 1.524.528/PE,
AgRg
no
AREsp
n. 2.400.257/MG, , HC n. 703.978/SC,
AgRg
no RHC n. 203.895/BA,
AgRg
no RHC n. 198.810/ES,
AgRg
no HC n. 833.860/RJ,
AgRg
no HC n. 927.942/SC, HC n. 887.179/ES, ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.717.326/PA,
AgRg
no HC n. 942.065/MA,
AgRg
no HC n. 810.819/PB,
AgRg
no REsp n. 2.123.639/MG, ,
AgRg
no
AgRg
no HC n. 885.042/MG,
EDcl
no REsp 1486745/SP; TJ/MT, N.U 1005869-74.2023.8.11.0086, N.U 0028131-12.2019.8.11.0042, N.U 0004205-45.2007.8.11.0002, N.U 0025295-71.2016.8.11.0042, N.U 1010783-90.2019.8.11.0000, N.U 1009221-46.2019.8.11.0000; TJ-MG -
Rec
em Sentido Estrito: 01124066520178130701.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gustavo
Pereira da Silva e
Dionatas
Machado
Barbosa, contra
sentença os pronunciou como incursos nas sanções
do art.
121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
), no
art. 244-B do ECA (corrupção de menor) e no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada, com participação de adolescente).

Em suas razões, Gustavo assevera que 1) “
deve ser reconhecida a quebra na cadeia de custódia, pois extrai-se dos autos que o Recorrente só foi trazido ao bojo da investigação e denunciado neste processo em decorrência da extração de dados telemáticos do aparelho celular Galaxy
Samsumg
SM – A047M/DS de propriedade de SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA e outra, juntado no ID. 179807869, extração/acessos estes maculados pela ilegalidade na forma em que se deram, pois resta impossível de se aferir a higidez do histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências das provas obtidas, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial, devendo serem tais provas declaradas nulas, bem como as obtidas por derivação, com a consequente absolvição/impronúncia do Recorrente
”; 2)
“ocorreu ilegalidade na instauração de investigação em desfavor do ora recorrente e outro com base em evidências colhidas no APFD 305.3.2024.8729 (
PJe
1002358-34.2024.8.11.0086) de CARMEM GABRIELI DE OLIVEIRA, AAFAI 305.1.2024.169 (
PJe
1002360-04.2024.8.11.0086) da menor SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA, IP 305.4.2024.16634 (
PJe
1002477-92.2024.8.11.0086) de CARMEM GABRIELI DE OLIVEIRA, A.I. 305.2.2024.730 (
PJe
1002474-40.2024.8.11.0086) de SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA e IP 305.4.2024.16297 (
PJe
1003275-53.2024.8.11.0086) WILIAM LUIZ BLOSS e VITOR PEREIRA DE LIMA e demais documentos juntados aos autos, por compartilhamento das provas sem prévia autorização judicial
”; 3) “o
encerramento antecipado do interrogatório judicial, sem permitir ao Recorrente o silêncio parcial/seletivo é vicio insanável não suprível pela oportunidade posterior de juntada de depoimento escrito, pois a falta de previsão legal para tal substituição o que implica na nulidade absoluta do ato
”; 4) é caso de “
impronúncia do Recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, tendo em vista a inexistência de indícios suficientes de autoria ou de participação do mesmo nos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção de menores
”; 5) não há provas da menoridade de Suane; 6) o decote das qualificadoras é impositivo; 7) deve-se “
revogar a prisão preventiva ou convertê-la em medida cautelar diversa da prisão, com imediata expedição do alvará de soltura
” (Id. 325703524 - pág. 1-71).

Dionatas
também insurge e aduz que: 1) “
a reforma da sentença, com a impronúncia do recorrente, é medida que se impõe
”, ante a inexistência de provas de sua participação nos delitos.; 2)
“se
Dionatas
fez alguma coisa, foi apenas prestar auxílio material para o crime emprestando o veículo; ou seja: ele foi tido como uma espécie de auxiliar do crime e que não estava no local dos fatos (não participou da sua execução)”;
3) não há amparo probatório para as qualificadoras reconhecidas na pronúncia (Id. 325703544 - pág. 1-21).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 325703541 - pág. 1-23 e 325703548 - pág. 1-19).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
desprovimento do recurso interpostos por
Dionatas
e provimento parcial do recurso interposto por Gustavo, para acolher a nulidade do interrogatório judicial por cerceamento de defesa, restituindo os autos ao juízo de primeiro grau para a retomada da marcha processual a partir da nulidade acolhida
”
(
Id. 331597356 - pág. 1-17).

Atente-se a secretária quanto a
renúncia do advogado WILLIAM DOS SANTOS PUHL
, inscrito na OAB/MT 24067/O, permanecendo na representação de Gustavo apenas o advogado Carlos Alberto Koch, conforme procuração encartada no Id. 325703392 - pág. 1
.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR.
GERSON NAT
A
LÍCIO BARBOSA

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico
o parecer escrito
do Ministério Público.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA

CASSIANE ELIS BRAGANHOL
,
OAB
/
RS

115130-A
.

V
O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(
RELATOR
):

Como visto, a defesa de Gustavo
sustenta que
“
deve ser reconhecida a quebra na cadeia de custódia, pois extrai-se dos autos que o recorrente só foi trazido ao bojo da investigação e denunciado neste processo em decorrência da extração de dados telemáticos do aparelho celular Galaxy
Samsumg
SM – A047M/DS de propriedade de SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA e outra, juntado no ID. 179807869, extração/acessos estes maculados pela ilegalidade na forma em que se deram, pois resta impossível de se aferir a higidez do histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências das provas obtidas, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial, devendo serem tais provas declaradas nulas, bem como as obtidas por derivação, com a consequente absolvição/impronúncia do Recorrente”.

A preliminar não prospera.

Como é cediço, “
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
” (CPP, art. 158-A).

No caso
sub examine
, após a morte de João Gabriel, a polícia começou a investigar o caso e, a partir das imagens das câmeras de segurança nas proximidades do local, identificou o veículo utilizado no crime.

Em seguida, conseguiram localizá-lo na residência de Suane, Carmem e Willian, escondido nos fundos do terreno, onde a arma do crime também foi encontrada enterrada no quintal.

Na oportunidade, os celulares de Suane e Carmem foram apreendidos.

O boletim de ocorrência n. 2024.146461 individualizou a apreensão dos aparelhos da seguinte forma:

Material: OUTROS

Quantidade: 1.0 Unidade. UN Grupo: DIVERSOS

Características:
CELULAR SAMSUNG GALAXY A54, COR VERDE CLARO, MODELO SM-A546E/DS

Situação: APREENDIDO em poder de:

CARMEM GABRIELI DE OLIVEIRA BENITES [SUSPEITO]

Material: OUTROS

Quantidade: 1.0 Unidade: UN Grupo: DIVERSOS

Características:
CELULAR SAMSUNG S21, COR ROXO, MODELO SM-G990E/DS

Situação: APREENDIDO Em poder de:

CARMEM GABRIELI DE OLIVEIRA BENITES [SUSPEITO]

Material: OUTROS

Quantidade: 1.0 Unidade: UN Grupo: DIVERSOS

Características:
CELULAR SAMNSUNG PRETO, MODELO SM-A047M/DS - GALAXY A04S

Situação: APREENDIDO em poder de:

SUANE DA CONCEICAO DA SILVA [SUSPEITO]
(Id.

325701931 - pág. 7-).

O auto de apreensão n. 2024.16.237177 confirma que, dentre outros itens, os aparelhos foram recepcionados na delegacia lacrados:

[...]

8. 01(um) unidade(s) Celular Samsung Galaxy A54, Cor Verde Claro, Modelo Sma546e/
ds
, Código de Apreensão 46D78 (Em custódia na delegacia) apreendido(a), em posse de CARMEM GABRIELI DE OLIVEIRA BENITEZ;

9. 01(um) unidade(s) Celular Samsung S21, Cor Roxo, Modelo Sm-g990e/
ds
, Código de Apreensão 46D79 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de CARMEM GABRIELI DE OLIVEIRA BENITEZ;

10. 01(um) unidade(s) Celular Samsung Preto, Modelo Sm-a047m/
ds
- Galaxy A04s, Código de Apreensão 46D7A (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA
(Id. 325701931 - pág. 27-28).

Em decorrência da autorização
judicial, os
aparelhos
foram enviados
para o órgão competente visando a extração de dados (autos n.
1006476-53.2024.8.11.0086

- Id.
302458381 - pág. 1).

Na sequência,
os peritos
encaminham o conteúdo obtido para a delegacia, que
examinou o
conteúdo.

Os relatórios encartados no 325703350 - pág. 1
a 325703351 - pág. 38 confirmam que as conversas/imagens/áudios foram
encontrados
nos seguintes aparelhos: CELULAR GALAXY SAMSUNG SM-A546E/DS, CELULAR GALAXY SAMSUNG SM-G6990E/DS – de propriedade/utilizados pela suspeita Carmem Gabrieli de Oliviera Benites; e CELULAR GALAXY SAMSUNG SM-A047M/DS – de propriedade/utilizado pela adolescente Suane da Conceição da Silva.

Ademais, as mídias produzidas, assim como os celulares averiguados
,
foram entregues à secretaria da Vara, também em envelope lacrado, e colocados à disposição das
partes (
autos n.
1006476-53.2024.8.11.0086

– Id.
302458960 - pág. 1) (Id. 325703506 - pág. 7).

A respeito do procedimento adotado, Guilherme Pompeo Pimenta Negri – delegado que presidiu a investigação –, esclareceu
:

[...]

Defesa: Doutor Guilherme, inicialmente é descortinado a participação do Gustavo nesse homicídio a partir da apreensão do celular da Suane, é isso?

T: Sim doutor, os elementos estão apontados no celular da vítima, da vítima não, da suspeita Suane e da Carmen.

Defesa: Correto, [...] como foi o procedimento adotado no momento da apreensão da Suane e [...] de terceiros lá na casa, em relação ao celular, como foi o procedimento da apreensão, o procedimento posterior de viva a Politec, qual foi o procedimento adotado em relação a preservação da prova, propriamente dito, a preservação da cadeia de custódia da prova, em relação a esse aparelho celular?

T: Olha doutor, foi como qualquer celular apreendido. Apreende na hora, coloca num saco, numa sacola, ele é oficiado, eu busco a autorização judicial, não lembro se foi no flagrante ou logo depois, com autorização, a gente manda para a Politec, num ofício, numa sacola plástica, que lá recebe, depois volta a mídia para nós, a mídia vai para o computador do policial e ele abre e faz relatório.

Defesa: Certo, todo o procedimento, o histórico dessa extração e análise, todo esse procedimento foi documentado?

T: Doutor...

Defesa: Lacre, deslacre, análise, extração,
tá
tudo documentado?

T: Doutor, está lá na sacolinha de cadeia de custódia, que fica junto com o celular, aí a Politec nos envia um CD ou via por e-mail, eu não me recordo se esse veio via CD ou eles enviaram via e-mail funcional à mídia. [...]
(Id. 338904498 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento do IPC
Maxy
Fernando
Pinheiro foi
no mesmo
sentido (
Id. 338904498 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Apesar do alegado, certo é que não
existem, nem
mesmo
indícios, de
que os aparelhos foram indevidamente manipulados, muito menos de que o conteúdo foi adulterado.

Pelo contrário, o
conjunto probatório
deixa claro que os procedimentos legais foram estritamente observados.

Singelas ilações, desprovidas
de elementos
que as sustentem, não induzem à nulidade da prova.

Nesse sentido:

[...] Não há nulidade por quebra da cadeia de custódia, na medida em que, segundo as instâncias ordinárias, o celular do corréu foi apreendido no momento do flagrante e, no dia seguinte, houve decisão judicial permitindo a perícia no aparelho. Depois, o Delegado de Polícia pediu autorização para que os investigadores da Delegacia Especializada (DEFRON) fizessem a análise dos dados com o apoio de um programa específico (
Cellebrite
) cedido pelo Governo Federal. Essa análise foi autorizada e, assim, os investigadores puderam acessar as informações do celular de forma regular. [...] A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto para configurar nulidade, e a defesa não apontou nenhum elemento concreto capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas. [...]
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.925.190/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

[...] Não se verificou a nulidade na prova em virtude da alegada quebra na cadeia de custódia, pois ausentes elementos que demonstrem adulteração ou interferência na prova digital, e a autoria e materialidade do delito encontram respaldo em outros elementos de convicção. [...] A nulidade da prova em virtude de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou contaminação dos vestígios. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 931.683/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Por fim, não é demais relembrar que a tese de nulidade das provas decorrentes da devassa nos celulares de Carmen e
Suane, por
quebra da cadeia de custódia, foi sustentada no recurso em sentido estrito n. 1002477-92.2024.8.11.0086, interposto pelo corréu Willian Luiz
Bloss
, e restou rechaçada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento ocorrido em 12-9-2025, com trânsito em julgado em 22-10-2025, conforme ementa transcrita:

[...]III. Razões de decidir

A alegação de nulidade da prova, por quebra da cadeia de custódia dos celulares, foi rejeitada, ante a regularidade do procedimento de apreensão, lacração, perícia e guarda.

[...]

V. Dispositivo e teses

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A eventual quebra da cadeia de custódia das provas digitais deve ser alegada na primeira oportunidade e comprovada com demonstração concreta de prejuízo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

A defesa de Gustavo também argumenta que há ilegalidade na
“na instauração de investigação em desfavor do ora recorrente e outro com base em evidências colhidas no APFD 305.3.2024.8729 (
PJe
1002358-34.2024.8.11.0086) de CARMEM GABRIELI DE OLIVEIRA, AAFAI 305.1.2024.169 (
PJe
1002360-04.2024.8.11.0086) da menor SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA, IP 305.4.2024.16634 (
PJe
1002477-92.2024.8.11.0086) de CARMEM GABRIELI DE OLIVEIRA, A.I. 305.2.2024.730 (
PJe
1002474-40.2024.8.11.0086) de SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA e IP 305.4.2024.16297 (
PJe
1003275-53.2024.8.11.0086) WILIAM LUIZ BLOSS e VITOR PEREIRA DE LIMA e demais documentos juntados aos autos, por compartilhamento das provas sem prévia autorização judicial
”.

O argumento não se sustenta.

Como já dito, após a morte de João Gabriel, a polícia começou a investigar o caso e, a partir das imagens das câmeras de segurança nas proximidades, identificou o veículo utilizado no crime.

Em seguida, conseguiram localizá-lo na residência de Suane, Carmem e Willian, escondido nos fundos do terreno, onde a arma do crime também foi encontrada enterrada no quintal.

Na oportunidade, os celulares de Suane e Carmem foram apreendidos.

Após a extração dos autos autorizada, o conteúdo dos aparelhos foi analisado e, a partir das conversas, mensagens, imagens, os policiais constataram que o crime foi planejado por
Dionatas
– vulgo “Mago/Professor”, liderança do Comando Vermelho, que se encontrava recluso na Penitenciária Central do Estado (PCE) – e que Gustavo – vulgo “Primo
Profe
” – forneceu o referido automóvel.

Em razão da descoberta, foi instaurado inquérito complementar contra eles.

Se durante a apuração dos fatos identifica-se a participação de outras pessoas no delito ou de novos crimes, nada obsta
que novo
inquérito ou investigação complementar seja instaurado. A autorização
judicial é
prescindível em tais casos.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AP
REENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE
DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DADOS TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
.
ENCONTRO FORTUITO DE CRIMES. ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE
.

COMPARTILHAMENTO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO IMPROVIDO.

I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado.

II – No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada, com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente.

III – O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente.

IV – Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente. V – Agravo regimental improvido
. (STF, RHC 239805
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-05-
2024 PUBLIC
09-05-2024).

[...] Configurada a hipótese de encontro fortuito de provas, decorrente de quebra de sigilo bancária autorizada, não há irregularidade na investigação levada a efeito para elucidar o novo delito, distinto do que ensejou a decretação da medida. Tratando-se de incidência do princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, não há falar em ofensa ao art. 156 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, REsp n. 1.524.528/PE, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2017,
DJe
de 13/9/2017).

Ademais, como bem ressaltou a magistrada sentenciante, “
as defesas tiveram acesso integral às provas compartilhadas, assim como aos procedimentos que deram azo à apreensão e autorização judicial da extração dos aparelhos, assim como de seus conteúdos, cuja integralidade em mídia está à disposição das partes em secretaria (já que os arquivos não compartam o upload no sistema PJE), bastando que apresentem dispositivo com capacidade suficiente de armazenamento para que lhes sejam concedidas cópias integrais das mídias extraídas dos aparelhos
”.

Desse modo,
rejeito

a preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Gustavo alega ainda que foi cerceado em seu direito de defesa, aduzindo
que “
o encerramento antecipado do interrogatório judicial, sem permitir ao recorrente o silêncio parcial/seletivo é
vício
insanável não suprível pela oportunidade posterior de juntada de depoimento escrito, pois a falta de previsão legal para tal substituição o que implica na nulidade absoluta do ato”.

A preliminar é pertinente
.

Na audiência de instrução processual, “
a advogada de defesa de Gustavo requereu o interrogatório parcial do réu, conforme termos gravados em mídia audiovisual [e] a Magistrada indeferiu o seu pedido
”, nos seguintes termos:

[...]

Interpreto a afirmação do réu de não responder à nenhuma das perguntas do juízo e da acusação, antes mesmo que elas sejam feitas, em exercício ao direito ao silêncio, pelo que determino o encerramento do ato
.

Sem prejuízo, para que não se alegue cerceamento de defesa,
faculto à Defesa a juntada de escrito ou áudio e vídeo de entrevista entre o réu e seu defensor.

Nos termos expressos do artigo 188 do CPP: “Após proceder o interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante”.

Da simples leitura do dispositivo, nota-se que o ato do interrogatório pressupõe que o juiz, como destinatário da prova, faça as perguntas ao réu, e só então, indague às partes se ainda resta algo a ser esclarecido, podendo formular perguntas correspondentes a tais pontos, se entender pertinente e relevante.

Por certo que o réu tem o direito de não querer responder a algumas ou mesmo a todas as perguntas a serem feitas pelo Juiz, ou pelas partes, mas nesse caso, quando desde logo manifesta que não pretende responder a nenhuma das perguntas do juízo, antes mesmo que elas sejam feitas, é certo que ele está exercendo o seu direito ao silêncio, informando que não deseja ser interrogado, de modo que o ato deve ser encerrado desde logo, sem que isso lhe implique nenhum prejuízo.

O que réu e sua defesa pretendem produzir não é um interrogatório, mas uma mera entrevista entre o réu e seu defensor, que tem status de prova documental e unilateral, e não há sentido algum de que esse tipo de ato seja produzido em audiência, na presença de um promotor e um juiz que não terão qualquer participação no ato
.

De todo modo, não há nenhum prejuízo à defesa, a quem foi facultada a juntada da entrevista em prazo de 05 (cinco) dias.

Friso que não se questiona que o réu tenha direito ao silêncio parcial, se recusando a responder as perguntas que entenda que não sejam convenientes à sua defesa, mas, para que faça isso num INTERROGATÓRIO, é preciso que as perguntas ao menos sejam feitas, pelo Juiz, pelo Promotor e pelo seu Defensor, para que o réu avalie aquelas que deseja responder.

Agora, se antes mesmo de as perguntas serem formuladas, ele já de antemão afirma que não as responderá, pelo simples fato de serem feitas por ator processual diverso do seu próprio Defensor, é certo que ele não deseja participar de um interrogatório - ato processual cuja forma é prescrita em lei, e não é dado às partes subverter, sob pena de ofensa ao devido processo legal - de modo que o ato deve ser de pronto encerrado, em respeito ao direito do acusado de não se submeter ao interrogatório, facultando-se a produção da prova unilateral que pretende em substituição a esse ato.

Mas como prova unilateral que é, é certo que não deve ser produzida em audiência, ocupando tempo da pauta tão abarrotada de audiências destinadas à produção de provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.

Afinal, os princípios do processo penal devem ser observados em conjunto, e com a ampla defesa também caminha o devido processo penal, de modo que o ato formal de interrogatório deve seguir a forma prevista em lei.

Posto isto, aguarda-se o prazo de 05 (cinco) dias para que a Defesa junte a entrevista com o réu. [...]
(Id. 325703470 - pág. 1-3).

Os argumentos foram reavivados em sede de alegações finais e, mais uma vez, rejeitados,
verbis
:

A defesa desse réu repete insurgência já afastada por este Juízo por ocasião da audiência de instrução, alegando a nulidade do interrogatório desse réu, que foi encerrado pela Magistrada diante da informação prestada pelo acusado, antes mesmo de iniciado o ato, no sentido de que apenas responderia as perguntas formuladas por seu advogado.

Na ocasião, entendeu-se que diante da manifestação do réu, ficava evidente que ele não desejava se submeter a um interrogatório, ato processual solene, cuja forma é expressamente prevista no CPP, mas tão somente submeter-se a uma entrevista feita por seu advogado, prova inominada e unilateral, que, por tais
razões não precisaria
ser produzida em audiência, facultando-se à Defesa juntar documento escrito ou áudio/vídeo da entrevista entre o réu e seu defensor no prazo de 05 (cinco) dias.

Os fundamentos para tal entendimento já constam da aludida decisão, e ora os ratifico:

[...]

Os argumentos ora trazidos pela Defesa não são suficientes para alterar esse entendimento.

Ora, a Defesa alega falta de previsão legal para substituição do interrogatório pela juntada de depoimento escrito. Porém, o
que não tem previsão legal é um interrogatório onde apenas a defesa formule perguntas
. A entrevista unilateral pretendida é que é uma prova inominada, não prevista em lei, e embora possa ser admitida, por ser não ser ilegal, deve ser produzida fora da audiência de instrução, reservada aos atos a serem produzidos sob o crivo do contraditório. No caso em tela, o direito à produção dessa prova foi garantido, concedendo-se prazo razoável para tanto, mas a defesa não o produziu no prazo consignado porque não quis, preferindo arguir a nulidade, por suposto prejuízo que ela própria deu causa.

Tampouco
se pode arguir violação ao princípio
nemo

tenetur

sedetegere
, já que o réu não foi compelido a responder às perguntas do juízo ou do Ministério Público
. O ato foi encerrado, já que o réu deixou claro que não desejava ser submetido a um interrogatório formal, onde, segundo previsão legal expressa, quem
formula
as perguntas é o juiz.

Destaco também, uma vez mais, q
ue jamais se negou ao réu o direito de não responder às perguntas formuladas pelo juízo ou pelo Ministério Público durante o interrogatório, que ele entendesse que eventualmente poderiam prejudicá-lo. O que ocorreu é que ele manifestou de antemão, antes mesmo que as perguntas fossem formuladas, que não as responderia.
Portanto, por corolário lógico, se recusou a se submeter ao ato formal de interrogatório, que tem forma prevista em lei, e não pode ser modificada ao alvedrio dos atores processuais, e por isso, respeitando-se o seu direito ao silêncio, o ato foi encerrado, em total respeito às suas garantias constitucionais. [...]
(Id. 325703506 - pág. 1-21).

A respeito do interrogatório, Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
trata-se do ato processual que confere oportunidade ao acusado de se dirigir diretamente ao juiz, apresentando a sua versão defensiva aos fatos que lhe foram imputados pela acusação [...] é, fundamentalmente, um meio de defesa [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 23ª edição, Ed. Forense, pág. 905-906).

A constituição Federal lhe assegura o direito de permanecer em silencio (art. 5º, LXIII), sendo, entretanto, facultado ao réu responder apenas às perguntas da defesa.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FEITO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO MINISTERIAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU. D
IREITO AO SILÊNCIO PARCIAL
. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "o direito ao silêncio é consectário do princípio
nemo

tenetur
se
detegere
, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva." (
AgRg
no HC n. 833.704/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 14/8/2023). [...]
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.400.257/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023).

Nessa ordem de ideias, o encerramento do ato, sem permitir que a defesa indagasse o réu quanto aos pontos que entendia pertinentes, caracteriza cerceamento do direito de defesa. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA.

[...]

3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico.

4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269-74.202.8.24.0011/SC, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa.
(STJ, HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 7/4/2022).

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06).
PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. VIOLAÇÃO À AUTODEFESA
. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto por dois réus contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que os condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Sustenta-se, em preliminar, a nulidade do interrogatório de um dos apelantes, por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do exercício do direito ao silêncio parcial. No mérito, pleiteia-se a absolvição por ausência de laudo definitivo da substância apreendida.

II. Questões em discussão:(I) Existência de nulidade no interrogatório do réu por negativa do direito ao silêncio parcial, configurando cerceamento de defesa; (II) Consequente nulidade dos atos processuais subsequentes; (III) Análise da materialidade delitiva na ausência de laudo definitivo de constatação da droga apreendida (questão prejudicada).

III. Razões de decidir: Restou incontroverso que, na audiência de instrução e julgamento, o réu expressamente optou por responder apenas às perguntas formuladas por sua defesa técnica, sendo tal prerrogativa indevidamente negada pela magistrada. O direito ao silêncio parcial decorre do princípio constitucional do
nemo

tenetur
se
detegere
, previsto no art. 5º, LXIII, da CF/88, e do art. 186 do CPP, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o desrespeito a tal princípio acarreta a nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, nos termos do art. 564, III, "e", do CPP. Precedentes do STJ reforçam tal posicionamento.

IV - Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida para declarar a nulidade do interrogatório judicial dos réus e dos atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para a regular renovação do ato. Prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Tese de julgamento: “1
. A negativa do direito do réu de exercer o silêncio parcial em seu interrogatório judicial configura violação ao princípio da não autoincriminação e acarreta nulidade absoluta, consoante os
arts
. 5º, LXIII, da CF/88, 186 e 564, III, 'e', do CPP.”

[...] (
TJ/MT, N.U 1005869-74.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Apesar disso,
o direito de recorrer em liberdade não socorre Gustavo.

Originariamente, a prisão preventiva imposta a ele foi justificada
na garantia
da ordem
pública, exteriorizada
na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva:

[...]

Quanto aos indícios de autoria, colhe-se das conversas extraídas do celular da adolescente Suane, acusada de participação no crime,
indícios fortíssimos de que ela integrava o grupo de disciplina da facção criminosa Comanda Vermelho
, e que se reportava à pessoa de vulgo “Professor”, cujo contato era registrado como MPA em seu telefone, recebendo ordens e autorização dele para matar pessoas “decretadas” pela organização criminosa, e que o contato registrado como “
Primo
Prof
”, tinha a incumbência de fornecer os meios para essas execuções, tudo a modo do “Professor”, inclusive o carro que teria sido utilizado para cometerem o crime contra João Gabriel de Almeida.

Oportunamente, colaciono alguns diálogos e trechos do relatório que demonstram os papéis de Professor e Primo Prof.:

[...]

Também merece destaque a conversa entre Suane e Carmen, vulgo Polly Shelby, onde se evidencia que ela presta contas a “Professor” da ação criminosa que teve como vítima João Gabriel:

No que tange à identificação desses contatos (Professor e Primo
Prof
) como sendo as pessoas dos representados, colhem-se elementos suficientemente de seguros de que “
Primo
Prof
” seria a pessoa de Gustavo Pereira, já que a linha (65) 99800-8292, utilizada por “Primo
Prof
” está cadastrada em nome dele
, e segundo a autoridade representante, Gustavo ostenta antecedentes pelo crime de tráfico e associação para tráfico, sendo pessoa ligada ao Comando Vermelho.

Não é demais ressaltar que, para a prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas elementos indicativos desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento, pelos elementos registrados acima, em relação a esse representado.

[...]

E, presentes os requisitos legais (fumus
comissi

delicit
) quanto a esse representado, vislumbro que a decretação da prisão preventiva dele com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, assim como com o escopo de evitar a reiteração criminosa, é medida mais que necessária.

In
casu
, trata-se da prática de crime gravíssimo (homicídio qualificado consumado), premeditado e praticado com traços de execução sumária, em um bar com intensa circulação de pessoas, na presença de uma mulher que jogava sinuca com a vítima, motivado, em tese,
pela disputa pelo controle do comércio de entorpecentes nesta urbe, tratando-se de um crime decorrente da guerra entre as facções criminosas
Comando Vermelho e PCC pela hegemonia do tráfico e outros crimes, sendo o representado Gustavo apontado como braço direito e pessoa de extrema confiança da pessoa de vulgo “Professor”, que parece exercer a voz do comando sobre esse e outros crimes de homicídio
.

Nesse ponto, registro que a gravidade concreta do delito é o termômetro da sua repercussão na sociedade em geral, notadamente do grau de abalo e insegurança que a manutenção de seus autores em liberdade causaria na população local. Neste mesmo sentido:

[...]

Ademais, também restou evidenciado
o risco de reiteração delitiva, pois GUSTAVO PEREIRA DA SILVA já foi denunciado nos autos 1002474-74.2023.8.11.0086 como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06,
a demonstrar que não é fato isolado em sua vida, especialmente diante das conversas que demonstram a sua intensa atuação no comércio de drogas nesta urbe.

Assim, tenho que tais circunstâncias indiscutivelmente evidenciam a inclinação dele às práticas criminosas e, consequentemente, sua periculosidade social, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida imprescindível ao presente caso.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. [...]
(autos 1006283-38.2024.8.11.0086 - Id. 179486282).

Na pronúncia,
a segregação
foi
mantida, “
eis que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional preventivo expedido contra ele, como forma de garantia da ordem pública, agora ainda mais reforçados, já que pronunciado por esse delito
” (Id. 325703506 - pág. 20).

O modo como o crime ocorreu – vítima atacada de
surpresa enquanto jogava
sinuca em um estabelecimento comercial, por membros de facção rival –
expõe a
gravidade concreta da conduta,
que legitima
a prisão cautelar:

[...] Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta investigada, consubstanciada no abjeto modus operandi empregado na empreitada delitiva e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do agente (investigações apontam que o delito apurado é oriundo de possível disputa de facções criminosas que combatem pelo domínio do tráfico ilícito de entorpecentes na região). [...]
(STJ,
AgRg
no RHC n. 203.895/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...] Prisão
preventiva. Fundamentação idônea. As instâncias originárias destacaram que a prisão preventiva do paciente está fundamentada no modus operandi e na gravidade concreta do delito: o recorrente, juntamente a outros 06 (seis) agentes, mediante diversos disparos de arma de fogo, teria ceifado a vida da primeira vítima e tentado matar a sua companheira, quando eles saíam de casa, tudo em virtude de disputas envolvendo o tráfico de drogas na região. [...]
(STJ,
AgRg
no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 12/9/2024).

Ademais, “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023).

De mais a
mais, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Se não bastasse, o aparentemente envolvimento do paciente com organização criminosa demonstra
que a
custódia cautelar é
necessária para
cessar a atividade ilícita desenvolvida:

[...] A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista, ser a paciente integrante de organização criminosa responsável pela execução da prática de homicídio qualificado, sendo responsável por outras execuções e realização de comércio e transporte de entorpecentes e armas de fogo, inclusive de uso restrito.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso.
[...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 927.942/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 4/11/2024).

[...] A
custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que a Agravante integra organização criminosa e atua como uma das lideranças do bando, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]
ão
há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284
AgR
, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
27/08/2018). [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 887.179/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 15/3/2024.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho
a preliminar suscitada pela defesa de
Gustavo
Pereira da
Silva, para
declarar a nulidade de seu interrogatório judicial, por cerceamento do direito de defesa, devendo os autos serem restituídos ao juízo de primeiro grau para refazimento dos atos a partir dele, ficando, entretanto, mantida sua prisão cautelar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em julgamento, recurso em sentido estrito interposto GUSTAVO PEREIRA DA SILVA e DIONATAS MACHADO BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (1006476-53.2024.8.11.0086), que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima], corrupção de menor e organização criminosa armada, com participação de adolescente - art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, art. 244-B do ECA e art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 –.

O e. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa [suscitada GUSTAVO PEREIRA DA SILVA] por entender que: “A constituição Federal lhe assegura o direito de permanecer em silencio (art. 5º, LXIII), sendo, entretanto, facultado ao réu responder apenas às perguntas da defesa”; “o encerramento do ato, sem permitir que a defesa indagasse o réu quanto aos pontos que entendia pertinentes, caracteriza cerceamento do direito de defesa”.

Pois bem.

A partir da vigência da Lei nº 10.792/2003, o interrogatório deixou de ser considerado ato personalíssimo do juiz [a quem competia com exclusividade eleger as perguntas do interrogatório], assumindo contornos de meio de defesa, sendo que uma das inovações consistiu na possibilidade de acusação e defesa formularem questionamentos ao acusado, por intermédio do magistrado, conforme preceitua o art. 188 do CPP.

Todavia, “o ato continuou sob controle do Magistrado, não tendo a alteração legislativa em momento algum assegurado ao interrogado o direito de escolher quem irá interrogá-lo” (STJ, HC n° 900249/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.1.2025).

No mesmo sentido, destacam-se os seguintes arestos:

“O interrogatório judicial é ato presidido pelo Magistrado, nos termos do artigo 185, do Código de Processo Penal, cabendo às Partes, apenas, formular perguntas complementares. A possibilidade de respostas seletivas contrariaria a sistemática do Código de Processo Penal, subvertendo a condução judicial do Ato e comprometendo a regularidade procedimental. O direito ao silêncio, de natureza constitucional (artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal), assegura ao Acusado a faculdade de permanecer calado integralmente, mas não autoriza o fracionamento de respostas conforme conveniência, o que inviabilizaria a coerência e a finalidade do interrogatório.” (TJRJ, EI 0000465-05.2020.8.19.0066 – Relatora: Des. Kátia Maria Amaral
Jangutta
– 18.11.2025)

“Conforme orientação que tem sido adotada pela jurisprudência, respeitado o direito do réu ao silêncio, o interrogatório ainda é ato de competência exclusiva do magistrado, razão pela qual o interrogando não pode escolher quem irá lhe fazer as perguntas, cabendo às partes apenas complementar os questionamentos feitos.” (TJMG - Apelação Criminal nº 10010547420208130024 - Relator.:
Des.Cássio
Salomé – 7.8.2024)

“2. Não parece razoável admitir que o réu não responda às perguntas formuladas pelo Juiz, permitindo que sejam respondidas somente as perguntas da Defesa, não havendo base legal para tanto. Permitir tal prática seria autorizar que o advogado de Defesa conduzisse o interrogatório, alterando o rito procedimental, em manifesta afronta à legislação vigente, que confere tal mister, exclusivamente, ao magistrado processante do feito.” (TJAL - HC 08097286420248020000 - Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa - 6.11.2024)

Como bem pontuado pelo juiz da causa, “o que réu e sua defesa pretendem produzir não é um interrogatório, mas uma mera entrevista entre o réu e seu defensor, que tem status de prova documental e unilateral, e não há sentido algum de que esse tipo de ato seja produzido em audiência, na presença de um promotor e um juiz que não terão qualquer participação no ato” (Ana Helena Alves Porcel
Ronkoski
, juíza de Direito – ID 207416469)

Com a devida vênia ao d. Relator, o magistrado, no sistema processual brasileiro, permanece responsável pela condução efetiva do processo e figura como destinatário das provas (CPP, art. 156).

A opção pelo silêncio não pode trazer qualquer repercussão negativa à defesa do réu, porém a ampla defesa não pode delegar ao magistrado a função de mero telespectador do ato processual.

De toda sorte, o Juízo singular oportunizou, pela Defesa do recorrente GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, a juntada de documento contendo as indagações e respostas que seriam eventualmente apresentadas na audiência de instrução e julgamento, a elidir prejuízo processual.

Em situação semelhante, o e. TRF3 assim decidiu:

“Não existe direito de deturpar o ato do interrogatório na forma pretendida pelo ora paciente, cujo equivalente, aliás, bem oportunizou a autoridade judicial ao facultar-lhe a formulação de declaração escrita e assinada. Ao assim agir, a autoridade apontada como coatora nada mais fez do que acolher o intento do réu, eis que facultou a apresentação por escrito de suas razões, recebendo, assim, a devida consideração, de modo que não há que se cogitar em qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa. - Dessa forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso em tela, devendo subsistir o ato processual impugnado.” (HC 5021008-25.2020.4.03.0000 – Relator: Desembargador Federal Fausto Martin De Sanctis – 30.12.2020)

Enfim, a atuação do Ministério Público e da Defesa deve ser pautada na boa-fé, à luz do princípio da cooperação na moderna concepção do processo, de modo que adoção do silêncio parcial ou seletivo prejudica “a atuação do estado-juiz e a atividade complementar das partes em busca da verdade real” (TJSC, HC nº 5032552-84.2023.8.24.0000 – Relator: Des. Carlos Alberto
Civinski
- Primeira Câmara Criminal – 7.6.2023), notadamente quando se apura crime contra a vida supostamente cometido por integrantes de facção criminosa.

Logo, não se reconhece a nulidade apontada.

No tocante à prisão, estou absolutamente de acordo com o voto do Relator.

Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(
2º

VOGAL):

Eminentes Pares,

Tenho uma reflexão acerca do limite dessa seletividade, pois o fiscal dessa garantia
,
digamos, inviolável e indeclinável
,
do silêncio é o magistrado; é ele quem prima por esse equilíbrio.

Por vezes, essa opção defensiva de realizar uma seleção do que será respondido pode, inclusive, em virtude da comunhão dos meios de prova, trazer prejuízos à própria defesa, caso as perguntas escolhidas seletivamente acabem por implicar o réu. O juiz, afinal, é o fiscal desse ato.

Ainda não possuo uma posição consolidada nesse sentido,
mas tenho esse pensamento,
de modo que

peço vista quanto à preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto à manutenção da prisão, estou de acordo
com o voto do relator
.

SESSÃO DE
1°
DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (2º VOGAL):

Peço
vênia
ao eminente Relator para divergir quanto ao acolhimento da preliminar de nulidade do interrogatório judicial.

Conquanto a fundamentação expendida pela Relatoria encontre ressonância em precedentes dos Tribunais Superiores, tenho que a questão submetida a exame reclama delimitação mais precisa.

Sob minha perspectiva, a controvérsia não se projeta sobre a existência e nem sobre a densidade normativa do direito ao silêncio, garantia constitucional basilar e expressão do princípio
nemo

tenetur
se
detegere
, consagrado no art. 5º, LXIII, da Constituição da República e reproduzido no art. 186 do Código de Processo Penal.

O ponto de dissenso projeta-se em esfera mais refinada e, justamente por isso, de maior densidade teórica, pois o que se pretende esclarecer é se a garantia de índole negativa, destinada a resguardar o indivíduo contra a autoincriminação compulsória, pode ser alçada à condição de vetor hermenêutico capaz de alterar a própria arquitetura formal do interrogatório judicial.

Em outras palavras, indaga-se se o direito de não produzir prova contra si mesmo, autoriza não apenas a recusa de respostas, mas também a redefinição da estrutura procedimental do ato, com impacto direto sobre sua conformação legal e sobre a lógica que informa a
presidência judicial
do interrogatório.

É nessa sutileza, que transcende a mera reafirmação do direito ao silêncio e alcança a estrutura do ato processual, que se concentra a divergência ora apresentada.

Portanto, discute-se, em essência, se essa prerrogativa, concebida historicamente como
escudo protetivo contra a autoincriminação compulsória
, pode ser deslocada de sua natureza originária para assumir contornos de faculdade procedimental positiva, apta a autorizar que o acusado, mediante declaração prévia e absoluta, antes mesmo de iniciada a inquirição, recuse indistintamente as perguntas formuladas pelo juízo e pela acusação e, simultaneamente, exija a continuidade do ato apenas para responder às indagações de sua defesa técnica.

Cumpre ainda delimitar, desde logo, outro aspecto indissociável da controvérsia, que consiste em saber se há que se falar em nulidade, quando o juízo,
longe de tolher o direito ao silêncio
, limita-se a reconhecer sua incidência, encerra o interrogatório formal em respeito à manifestação do acusado e, p
or razões de racionalidade procedimental
, oportuniza à defesa a apresentação da versão pretendida por meio diverso e idôneo.

A análise, de tal maneira, não se circunscreve ao reconhecimento abstrato da garantia constitucional invocada, tendo como escopo a aferição concreta de eventual prejuízo decorrente da forma pela qual o magistrado conduziu o ato, preservando o silêncio regularmente exercido e resguardando, ao mesmo tempo, a conformação estrutural do interrogatório nos exatos termos delineados pelo ordenamento.

Em última análise, indaga-se se o interrogatório judicial, ato formal estruturado sob presidência do magistrado e inserido em rito legalmente delineado, poderia ser
transfigurado em espaço de interlocução unilateral
, conduzido exclusivamente pelo patrono, por força de uma
leitura ampliativa do direito ao silêncio.

É exatamente essa inflexão, que desloca o direito ao silêncio, do plano das garantias negativas, para o plano da reconfiguração do rito legal, que se põe em exame.

A solução que ora proponho filia-se, metodologicamente, à perspectiva
hermenêutico-concretizadora de interpretação
, segundo a qual a atividade interpretativa se desencadeia a partir de um problema concretamente posto, porém permanece vinculada ao texto normativo, concretizando a garantia sob a égide luz das circunstâncias históricas do caso, “
para que o resolva à luz da Constituição e não segundo critérios pessoais de justiça
”.

Assim compreendido, o
nemo

tenetur
se
detegere
, embora assegure ao acusado o silêncio (para alguns, total, para outros, parcial) quanto ao conteúdo de suas respostas, não se transmuta em poder de reconfigurar a forma legal do interrogatório nem de subtrair-lhe o regime presidencialista.

Na concretude da controvérsia posta, a própria ausência de prejuízo se torna decisiva, pois, preservado o silêncio no ato formal, o juízo ainda franqueou via alternativa idônea para a exteriorização da versão defensiva, circunstância que, à luz da teoria das nulidades, esvazia o suporte lógico de qualquer invalidação.

É certo que, a partir da reforma introduzida pela Lei n. 10.792/2003, o interrogatório assumiu contornos mais acentuadamente defensivos e se consolidou como meio de autodefesa, sem perder, contudo, sua natureza de ato processual formal, sujeito a rito legal e presidência judicial.

A participação das partes foi ampliada, mas não se desconstituiu o
regime presidencialista do ato
.

O art. 188 do CPP permanece claro ao dispor que, após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se as entender pertinentes.

A estrutura do interrogatório pressupõe a condução pelo magistrado, destinatário da prova, e a intervenção das partes em caráter complementar, dentro da forma legal.

Esse dado estrutural é relevante porque o
fenômeno contemporâneo do chamado silêncio seletivo ou interrogatório parcial,
objeto de debates doutrinários e oscilações jurisprudenciais recentes, frequentemente é apresentado em
chave de ampliação da autodefesa
, quando, em determinadas hipóteses, o que se pretende, em verdade, é uma reorganização do rito do ato, com
exclusão apriorística do juízo e da acusação do âmbito das perguntas
, preservando-se, paradoxalmente, apenas a etapa defensiva, como se esta pudesse subsistir isolada e autonomamente dentro da audiência.

Não raro, contudo, essa técnica, embora formalmente legítima enquanto estratégia defensiva, revela-se, na prática, pouco proveitosa ao próprio acusado.

Ao restringir sua manifestação exclusivamente às indagações previamente formuladas por seu defensor, o réu acaba, muitas vezes,
engessado em roteiro previamente delineado
, com respostas ensaiadas e circunscritas a um campo argumentativo já delimitado, o que, longe de ampliar sua esfera de autodefesa, pode reduzir a espontaneidade e a densidade persuasiva de sua narrativa.

Sob o prisma pragmático, a estratégia não gera vantagem processual evidente, sobretudo quando o juízo, longe de impedir a autodefesa, oportuniza meio alternativo idôneo para a apresentação da versão do acusado, sem, contudo,
inverter a estrutura do interrogatório ou transformar a audiência em mera cena retórica descolada do contraditório formal.

Em tais circunstâncias, a invocação do
silêncio seletivo
como fundamento para nulidade revela-se menos como instrumento de proteção efetiva de garantias e mais como tentativa de reconfiguração simbólica do ato processual, sem acréscimo substancial à posição jurídica do réu.

No estágio atual do debate, parece indispensável expor, com alguma
linearidade histórica
, como o tema do
chamado silêncio seletivo ou interrogatório parcial
se formou na prática forense, quais foram as premissas que inicialmente orientaram a condução do ato em primeiro grau, e de que modo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em marcha oscilante, passou a
tensionar essa compreensão tradicional.

Num primeiro momento, foi relativamente comum que magistrados de primeiro grau, a partir de uma leitura conjugada dos
arts
. 186 e 188 do Código de Processo Penal, compreendessem que o exercício do silêncio, quando declarado de forma plena e antecipada em relação às perguntas do juízo, implicaria o encerramento do interrogatório, sem abertura de oportunidade para indagações complementares das partes.

A ideia subjacente era simples e, sob certo ângulo, coerente com a literalidade do art. 188, qual seja, se as perguntas das partes possuem natureza complementar, não haveria como complementar o inexistente.

Nessa linha, firmou-se a compreensão de que o silêncio parcial, enquanto prerrogativa legítima, referir-se-ia ao conteúdo de determinadas perguntas, consideradas individualmente, e não à seletividade delineada em função do sujeito processual de onde partissem as indagações.

Assim, quando o acusado afirmava, antes mesmo do início do ato, que só responderia às perguntas da defesa técnica, os juízos encerravam o interrogatório desde logo, concluíam a instrução e abriam-se os debates orais ou o prazo para memoriais, registrando-se a irresignação defensiva em termo, em alegações finais e, posteriormente, em recurso.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça iniciou seu enfrentamento por decisões monocráticas que, ao menos em aparência, foram pioneiras ao tomar o silêncio unilateral ou seletivo como expressão legítima do direito ao silêncio.

É o que se observa no HC 628.224, em que se concedeu a ordem por decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, em 9.12.2020, e no HC 688.748, em que se deferiu a ordem por decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, em 27.8.2021.

A tônica, nesses primeiros pronunciamentos, foi a afirmação do
nemo

tenetur
se
detegere
como garantia que pode ser exercida de modo estratégico pelo imputado, inclusive na forma seletiva.

O desenvolvimento do tema, contudo, não se fez por linha reta.

O mesmo Ministro Joel Ilan Paciornik, que em 27.8.2021 havia reconhecido a legitimidade do silêncio seletivo em decisão monocrática, relatou, pouco tempo depois, acórdão no qual a Quinta Turma repudiou a ideia de interrogatório unilateral, reafirmando a centralidade do regime presidencialista e negando que o
nemo

tenetur

abranja um pretenso direito do acusado de escolher quem irá interrogá-lo.

Trata-se do
AgRg
no HC 640.952/SC, julgado em 15.2.2022, com publicação em 18.2.2022, no qual se consignou que, embora a Lei 10.792/2003 tenha assegurado intervenção das partes e reforçado o direito ao silêncio, não outorgou ao interrogado o poder de selecionar o agente processual cujas perguntas responderá, permanecendo o ato sob controle do magistrado e sendo suficiente, para afastar nulidade, a advertência e a preservação do direito de não produzir prova contra si.

Para melhor compreensão, colaciono a ementa do referido precedente:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO REALIZADA. ACUSADO QUE RESPONDE VOLUNTARIAMENTE ÀS PERGUNTAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO, DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL.

NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PELO NÃO PROVIMENTO DAS PRETENSÕES RECURSAIS.

1. O Colendo Tribunal Superior entende que "
Não há falar em direito do interrogado em escolher quem irá realizar as perguntas no interrogatório, ato que é de competência exclusiva do Magistrado. Tendo sido assegurado ao interrogado o direito de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si, inexiste nulidade no fato de ter optado por responder voluntariamente aos questionamentos feitos
" (
AgRg
no HC n. 640.952/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 18/2/2022) (grifo nosso).

Esse precedente, entretanto, também não encerrou a controvérsia.

Em novo giro interpretativo, as decisões monocráticas iniciais foram invocadas como referenciais para o acórdão do HC 703.978/SC, da Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, julgado em 5.4.2022, com publicação em 7.4.2022, frequentemente apontado como a primeira decisão colegiada do STJ a reconhecer, de forma afirmativa, a validade do silêncio seletivo, reputando ilegal o encerramento precoce do interrogatório que, diante da recusa do acusado em responder ao juízo, impede que a defesa técnica formule questionamentos.

A
ratio

decidendi
assentou que, sendo o interrogatório também meio de defesa, o acusado pode escolher responder a todas, a nenhuma ou a apenas algumas perguntas, e que a proteção do art. 186 do CPP, em chave de não autoincriminação, não autoriza que o ato seja encerrado de modo a excluir a possibilidade de inquirição defensiva.

Após esse marco, multiplicaram-se decisões monocráticas no mesmo sentido, a exemplo do HC 833.704, do
AgRg
no HC 827.294 e do HC 646.227, culminando na adesão expressa da Quinta Turma à admissibilidade do silêncio seletivo como expressão do direito de não produzir prova contra si.

Nesse contexto, avulta o
AgRg
no HC 833.704/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 8.8.2023, com publicação em 14.8.2023, em que se assentou que o fato de o juiz conduzir o interrogatório não impede que o réu responda apenas a algumas perguntas, notadamente às da defesa, invocando-se o argumento de que
quem pode o mais pode o menos
, isto é, se é possível não responder a nenhuma pergunta, também o seria responder somente a algumas.

A mesma linha foi reafirmada no
AgRg
no
AREsp
2.400.257/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, julgado em 21.11.2023, com publicação em 28.11.2023, ocasião em que se reiterou que o interrogatório é instrumento de autodefesa e que o direito ao silêncio é consectário do
nemo

tenetur
se
detegere
.

Por oportuno, reputo como necessário invocar precedente monocrático desta Corte, proferido em sede de juízo de admissibilidade na Vice-Presidência, no qual se enfrentou, de modo expressivo, a alegação de ofensa ao
nemo

tenetur
se
deteger
e
em razão de suposto “silêncio seletivo” e da formulação de perguntas pela acusação.

Na decisão lançada no N.U 0000981-88.2020.8.11.0020, da lavra da Desembargadora Vice-Presidente Maria Aparecida Ribeiro, julgada e publicada em 13/10/2021, assentou-se, em síntese, que a garantia do art. 186 do Código de Processo Penal não se converte em cláusula de blindagem do ato a ponto de impedir a atuação dialética mínima inerente ao interrogatório, de modo que o simples fato de o Ministério Público dirigir perguntas ao acusado não importa, por si, violação ao direito de permanecer calado, pois a prerrogativa constitucional se exaure justamente na liberdade de o interrogando responder ou silenciar, sem coação e sem valoração negativa do silêncio.

Nessa mesma linha, o
decisum
consignou que nulidades processuais reclamam demonstração de prejuízo concreto, em observância ao art. 563 do CPP e ao postulado
pas
de
nullité

sans

grief
,
razão pela qual não prospera insurgência fundada em alegações genéricas, desacompanhadas de indicação objetiva de dano efetivo à esfera defensiva.

A fundamentação ali desenvolvida, ademais, mostrou-se harmonizada com a orientação do Superior Tribunal de Justiça destacada no próprio pronunciamento, no sentido de que, ausente qualquer constrangimento ou pressão psicológica para compelir respostas, não há que se falar em violação ao
nemo

tenetur
se
detegere
,
quando o acusado, ciente de seus direitos, responde voluntariamente aos questionamentos formulados, permanecendo sempre preservada a faculdade de não responder ao que lhe aprouver (v.g., HC 313.330/RS, Quinta Turma).

Do mesmo modo, realçou-se que eventual irresignação quanto à dinâmica do ato, inclusive quanto ao indeferimento de perguntas reputadas repetidas ou desnecessárias, não autoriza, automaticamente, a invalidação do procedimento, sobretudo quando não demonstrada a relevância concreta das indagações e a utilidade defensiva das respostas pretendidas, à luz do art. 563 do CPP (v.g.,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Sexta Turma).

Em conclusão, a mencionada decisão monocrática reforça, com sobriedade institucional, a premissa de que o direito ao silêncio, embora absoluto quanto à possibilidade de não se autoincriminar, não implica poder de suprimir o contraditório mínimo do ato nem de interditar, por si só, a formulação de perguntas pela acusação, preservando-se, em equilíbrio, a garantia individual e o desenho procedimental do interrogatório judicial.

A pesquisa empreendida na jurisprudência no Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca da matéria, constatei que a linha argumentativa ora desenvolvida encontra respaldo explícito, com maior densidade, na decisão monocrática anteriormente mencionada, não tendo localizado, sob idêntico recorte fático-jurídico, pronunciamentos colegiados que enfrentem a questão nos mesmos contornos.

Tal circunstância, entretanto, não enfraquece a consistência da compreensão adotada.

Ao contrário, revela que o tema ainda se encontra em processo de consolidação no âmbito local, ao passo que, em outros Tribunais de Justiça, especialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo (Corte de reconhecida tradição e expressiva produção jurisprudencial) o debate já se desenvolveu com maior amplitude, tendo diversas Câmaras Criminais examinado o silêncio seletivo e os limites estruturais do interrogatório judicial, com decisões densas e tecnicamente fundamentadas.

Esse panorama demonstra que a controvérsia está longe de ser episódica, inserindo-se em discussão nacional madura, que exige reflexão cuidadosa sobre a harmonização entre garantias constitucionais e a integridade formal do rito processual penal.

No âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, em precedentes contrários à tese do silêncio seletivo, encontram-se julgados como a Apelação Criminal 1500213-76.2023.8.26.0631, da 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme G.
Strenger
, julgada em 13.3.2024, na qual se adotou, inclusive por motivação
per
relationem
, o entendimento de que permitir ao acusado escolher por quem será interrogado equivaleria a atribuir-lhe direção do ato, hipótese não prevista no ordenamento, invocando-se o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 213.849/SC.

Ainda no TJSP, há pronunciamentos como a Apelação Criminal 0006031-80.2023.8.26.0050, da 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, julgada em 7.2.2024, e a Apelação Criminal 1500450-46.2022.8.26.0599, da 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Geraldo Wohlers, julgada em 1.2.2024, em que se enfatiza não haver amparo normativo para seleção do sujeito processual que formulará perguntas, devendo o interrogatório, manifestado o silêncio, ser encerrado, sem que disso decorra vício.

De outro lado, há decisões que relativizam o argumento formal ao reconhecerem que, se o acusado respondeu voluntariamente a alguns questionamentos e silenciou quanto a outros, sem demonstração de prejuízo, não se caracterizaria
error
in procedendo
, como se observa na Apelação Criminal 1519670-47.2020.8.26.0228, da 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo
Léllis
, julgada em 8.7.2022.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia também assumiu relevo significativo, registrando-se, inclusive, variações interpretativas ao longo do tempo, o que evidencia que, para além dos precedentes dos Tribunais Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça, a própria Corte Constitucional já enfrentou o tema sob diferentes perspectivas hermenêuticas.

De início, o então
Ministro Ricardo Lewandowski
, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso e rechaçou de modo categórico a tese do direito ao silêncio parcial concebido como poder de escolher interlocutor no interrogatório, assentando que a garantia do silêncio protege contra a produção probatória contra si, mas não autoriza o acusado a selecionar quem o interrogará, inexistindo previsão legal nesse sentido, e que, manifestado o silêncio, o interrogatório deve ser encerrado sem vício.

Essa compreensão foi veiculada no RHC 213.849/SC, decisão monocrática de 6.4.2022, e passou a ser invocada, com frequência, como argumento de autoridade em precedentes que repeliram o chamado interrogatório unilateral.

O panorama, porém, foi novamente alterado quando do julgamento do agravo regimental interposto contra aquela decisão.

A Segunda Turma, em acórdão posteriormente publicado, reformou o entendimento monocrático e reconheceu expressamente a possibilidade de exercício seletivo do direito ao silêncio, com consequente reconhecimento de nulidade do interrogatório quando caracterizado cerceamento.

É o que consta do RHC 213.849
AgR
, órgão julgador Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgamento em 15.4.2024, publicação em 16.5.2024, cuja ementa registra que o direito constitucional ao silêncio deve ser exercido da forma que melhor aprouver ao acusado, compatibilizando-se com o interrogatório como instrumento de defesa e meio probatório, e que a escolha das perguntas a serem respondidas harmoniza a autodefesa com a garantia da não incriminação.

Tem-se, portanto, um quadro jurisprudencial que, embora tenda a reconhecer, em diferentes graus, a admissibilidade do silêncio seletivo, revela oscilações relevantes quanto à exata extensão da prerrogativa e quanto ao risco de, sob o rótulo de ampliação da autodefesa, promover-se verdadeira reorganização do rito do interrogatório.

De um lado, decisões que enfatizam que o

nemo

tenetur
impede a coerção para responder, mas não autoriza o acusado a definir os sujeitos processuais aptos a indagá-lo, preservando-se o regime presidencialista.

De outro, julgados que conferem ao acusado margem ampliada para modular, segundo sua estratégia, quais perguntas responderá, inclusive com destaque para as indagações defensivas.

Esse itinerário revela, por si, que a matéria não pode ser tratada como mera obviedade retórica, mas como questão institucional sensível.

A resposta jurisdicional, sobretudo em sede de precedente, tem potencial de irradiar efeitos na conformação do interrogatório judicial, na delimitação do papel do magistrado como presidente do ato e no equilíbrio entre a proteção contra a autoincriminação e a preservação da forma legal do procedimento, que também integra o conteúdo do devido processo.

A par desse panorama, é preciso sublinhar que o reconhecimento do
silêncio seletivo
em determinados precedentes não equivale ao reconhecimento de um suposto direito potestativo de reconfigurar o interrogatório judicial em “
interrogatório exclusivo
”, conduzido apenas pela defesa dentro da audiência.

O
silêncio seletiv
o, na acepção compatível com o devido processo legal, pressupõe o exercício de uma faculdade negativa diante de perguntas regularmente formuladas no interior do ato.

O que se admite é a opção de responder a algumas e silenciar quanto a outras.

O que não se extrai automaticamente desse entendimento é o direito de condicionar a própria existência do ato formal à exclusão do juiz e da acusação, mantendo-se, contudo, a etapa defensiva como se fosse autossuficiente, pois isso altera a forma prescrita em lei e
desloca indevidamente o centro de presidência do ato.

É exatamente por isso que o precedente do HC 703.978/SC não se aplica ao caso concreto.

No caso em exame, o acusado recusou-se, de antemão, antes mesmo da formulação de qualquer pergunta, a submeter-se ao interrogatório nos moldes legais, por declarar que não responderia ao juízo nem à acusação simplesmente em razão de quem perguntaria.

Diante desse contexto, a magistrada interpretou de forma juridicamente adequada a manifestação do acusado como exercício legítimo do direito ao silêncio no âmbito do interrogatório formal e, em estrita deferência a essa prerrogativa constitucional, determinou o imediato encerramento do ato.

Tal providência não se revelou apenas prudente, mas juridicamente necessária, sob pena de incursão na hipótese tipificada no art. 15, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 13.869/2019, que equipara ao constrangimento ilegal o prosseguimento do interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio.

A legislação de abuso de autoridade, ao criminalizar a continuidade da inquirição contra a vontade do acusado, reforça o caráter vinculante dessa opção defensiva, impondo ao magistrado a interrupção do ato tão logo manifestada a recusa em responder.

Nesse contexto, a condução do ato
coloca o magistrado em verdadeira encruzilhada institucional
: se, por um lado, deve assegurar a regularidade formal do interrogatório e a participação das partes, por outro, não lhe é dado persistir na inquirição contra a vontade expressamente manifestada pelo acusado, sob pena de incorrer em conduta tipificada como abuso de autoridade.

A continuidade do ato, com a formulação de novas perguntas após a declaração inequívoca de silêncio, poderia, em tese, ser interpretada como violação direta ao comando legal.

Foi precisamente para evitar essa zona de risco jurídico que a magistrada, no caso concreto, adotou solução tecnicamente irrepreensível e garantista.

Ao encerrar o interrogatório tão logo manifestado o silêncio, preservou integralmente a garantia constitucional do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal e a disciplina do art. 186 do Código de Processo Penal, ao mesmo tempo em que afastou qualquer possibilidade de subsunção de sua conduta ao tipo penal do art. 15 da Lei de Abuso de Autoridade.

Mais do que prudente, a postura da magistrada respeitou a opção defensiva do acusado e evitou o prosseguimento potencialmente ilícito da inquirição e, simultaneamente, assegurou-se via alternativa para a exteriorização da autodefesa, sem supressão substancial de prerrogativas.

A solução adotada, assim, não apenas resguardou o magistrado de eventual imputação indevida, como garantiu, de modo equilibrado, a integridade do rito e a efetividade do direito ao silêncio, concretizando, em termos práticos, a dimensão garantista do processo penal contemporâneo.

Não bastasse isso, em postura marcada pela prudência e pelo equilíbrio institucional, a magistrada franqueou à defesa a possibilidade de, em momento ulterior, juntar aos autos os questionamentos que entendesse pertinentes, acompanhados das correspondentes respostas do acusado, por meio escrito ou registro audiovisual.

De tal modo, preservou-se integralmente a exteriorização da estratégia defensiva, permitindo que o conteúdo que se pretendia veicular fosse regularmente incorporado ao processo, sem, contudo, desfigurar a conformação legal do interrogatório judicial e nem subverter a presidência do ato.

Como se vê, não houve constrangimento, nem imposição de respostas, nem obstáculo a que o réu permanecesse calado.

Houve, isso sim, recusa do próprio acusado em participar do ato,
tal como estruturado em lei
.

A providência adotada na origem, além disso, revelou-se equilibrada e consentânea com a ampla defesa, pois facultou-se expressamente à defesa a juntada, no prazo de cinco dias, de manifestação escrita ou audiovisual contendo as respostas que pretendia produzir em entrevista com o réu.

Sendo assim, não se verificou qualquer obstáculo à produção de conteúdo defensivo, operando-se, tão somente, a deslocação de sua realização para momento e forma compatíveis com a estrutura do procedimento.

A audiência,
por desenho institucional,
destina-se à prática de atos sob contraditório formal e sob a presidência do magistrado, razão pela qual se mostrou legítima a recusa em permitir que o interrogatório judicial fosse convertido em espaço de manifestação unilateral, desprovido da conformação dialética que o ordenamento consagrou.

A solução preservou o direito ao silêncio, manteve a integridade do rito e, ao mesmo tempo, garantiu via alternativa para que a defesa incorporasse aos autos a versão do acusado, se assim entendesse pertinente.

O alcance
nemo

tenetur
, aliás, é mais bem compreendido quando se recorda que ele protege contra a compulsão probatória estatal no mérito da imputação, mas não tem incidência indistinta sobre toda e qualquer etapa do interrogatório.

A própria jurisprudência do STJ distingue a qualificação do acusado do conteúdo de mérito, afirmando que a primeira parte do interrogatório, ligada à correta identificação, não se confunde com a autoincriminação, pois a identificação é elementar para a adequada persecução penal e para evitar que dados de terceiros sejam indevidamente atribuídos, como se observa no RHC 126.362, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.9.2020.

Na doutrina,
Maria Elizabeth Queij
o, ao examinar o tema com profundidade, sustenta ser acertado o entendimento que não reconhece a incidência do
nemo

tenetur
na qualificação estrita, ressalvando, todavia, que essa não incidência não alcança indagações sobre antecedentes, processos e vida pregressa, precisamente porque aí se adentra zona sensível de autoincriminação. (
QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio
nemo

tenetur
se
detegere
e suas decorrências no processo penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012
).

Essa distinção doutrinária é importante para demonstrar que a garantia tem núcleo e limites, não sendo um instrumento de engenharia procedimental.

Do mesmo modo, a discussão sobre advertência do direito ao silêncio e suas consequências reforça que o sistema, em regra, exige análise concreta de prejuízo.

Embora existam posições doutrinárias que defendam nulidade absoluta em hipóteses de omissão da advertência, como
Fauzi Hassan
Choukr
, que ressalta a gravidade da omissão em contexto social de baixa cultura constitucional, a orientação predominante nos Tribunais Superiores tem sido a de apurar o gravame a partir do comportamento do réu e da orientação de sua defesa no processo, como já ponderado pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes clássicos, notadamente no HC 78.708, relator Ministro Sepúlveda Pertence, ao reconhecer que a opção pela intervenção ativa pode implicar abdicação prática da proteção que se pretendia assegurar com a advertência.

Essa moldura revela, mais uma vez, que a lógica das nulidades não se resolve por abstração, mas por efetivo prejuízo.

Esse ponto é decisivo no caso concreto.

O processo penal brasileiro adota, de modo inequívoco, a exigência de prejuízo para decretação de nulidade.

Aqui, ao réu foi garantido exercer plenamente o direito de permanecer em silêncio quanto às perguntas do juízo e da acusação.

Ainda, permitiu-se produzir manifestação defensiva por escrito ou por vídeo, por meio de entrevista com seu patrono, e inserir nos autos, se quisesse, sua versão dos fatos.

Não se identifica dano concreto.

Ainda, é de extrema valia verificar até que ponto o réu tem a capacidade de declinar parcialmente (de algo que é indeclinável) e isso não acarretar um prejuízo (
strepitus

fori
) à sua estratégia defensiva de opção pelo silêncio.

Porque a opção primária e original é o silêncio.

A seletividade desse silêncio, por técnica de estratégia de defesa, pode implicar,
justamente,
em prejuízo ao
nemo

tenetur
se
detegere
.

Portanto, o caso não é
de nulidade de taxação
incontinente
mas, de uma avaliação concreta e fundamentada do magistrado diante da apresentação prévia do rol de perguntas às quais o réu pretende responder.

Quem garante, no bojo do Processo Penal, as “garantias fundamentais” dos acusados, é o Magistrado.

Por
isso,
o Modelo Acusatório
pediu
a figura do Juiz das Garantias.

Para o juiz deferir ou indeferir o silêncio seletivo, ele deve ter conhecimento daquilo que o réu pretende falar sobre.

Uma vez conhecidas as abrangências, estando convencido, com segurança, de que o réu não corre risco de se autoincriminar, deve decidir sobre tal, inclusive deferindo ou indeferindo certas ou todas as perguntas.

Lembro do caso do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1028926-82.2023.8.11.0002, nesta mesma 1ª Câmara Criminal
em

que
o réu, acusado e pronunciado por tentativa branca por arma de fogo, em interrogatório, afirmou que não tinha intenção de atirar,
porque o pai (
ex
delegado) o ensinou que

arma só se saca para matar
.

Inobstante ter confessado ter sacado a arma, acabou atingindo a própria perna.

Entretanto, segundo sua fala, não queria matar.

A mantença da sentença de pronúncia, por esta e. Câmara, naquele caso concreto, também sob relatoria do e. Desembargador Orlando de Almeida Perri, teve como fundamentação, entre outras, justamente a
fala ambígua do réu.

Talvez,
in
casu
,
fosse a hipótese de se invocar o silêncio seletivo.

Não se pode esquecer que,
in
casu
,
trata-se de hipótese de homicídio praticado em contexto de organização criminosa,
locus

onde o
standard probatório
vem sendo reduzido, prestigiando-se em maior grau o singelo juízo de admissibilidade da pronúncia, consoante orientação do c. STJ:

"(...) 5. Apesar do entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a pronúncia não pode ter apoio apenas em elementos do inquérito e em depoimentos de ouvir dizer, o caso concreto justifica uma distinção, uma vez que a realidade fática que revela a impossibilidade prática de obtenção de outras provas, para além de testemunhos indiretos, em razão de se tratar de delito cometido no contexto de organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas - "Tribunal do Crime", que, de acordo com as informações colhidas na instrução, provocam temor nas testemunhas.

6. A jurisprudência desta Corte Superior admite a pronúncia com base em indícios de autoria, mesmo que sustentada por testemunhos indiretos, quando há circunstâncias fáticas que indicam a que o delito teria sido praticado em contexto de organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, que provoca temor na comunidade. (...)."
(
AgRg
no HC n. 987.758/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Em tais casos, o chamado
silêncio seletivo indiscriminado
pode contribuir para a formação do
juízo de admissibilidade
, justamente em virtude do eventual teor das perguntas e respostas selecionadas pela defesa e pelo acusado.

A anulação do ato, na fase de recurso em sentido estrito, implicaria retorno dos autos à origem, reabertura de marcha procedimental e inevitável atraso na prestação jurisdicional, com o acusado preso e imputação de elevada gravidade, sem ganho substancial de defesa, porque o conteúdo pretendido poderia ter sido produzido pela via oportunizada.

A nulidade, nessa hipótese, teria efeito meramente formal e, paradoxalmente, tende a agravar a situação do próprio réu, por prolongar a duração do processo sem acréscimo real de garantias.

Por essa razão, é imprescindível deslocar o debate do plano exclusivamente teórico para o
terreno concreto da realidade forense
.

Indague-se,
com a devida franqueza
, não apenas a esta Câmara, mas à própria defesa técnica, se, esclarecido o acusado
de forma objetiva e transparente
acerca das consequências práticas de eventual anulação do ato, ele anuiria, de maneira consciente, a tal desdobramento processual.

Se lhe fosse explicado que a controvérsia poderia ensejar a interposição de recursos, a devolução dos autos ao juízo de origem, a redesignação de audiência, a reabertura de fase procedimental e, não raro, a dilação do feito por meses adicionais,
aceitaria ele essa postergação como estratégia desejável?

E, em situação ainda mais sensível, estando privado de liberdade, consentiria permanecer por três ou quatro meses a mais aguardando a repetição de um interrogatório cujo conteúdo substancial já se encontra externado por outros meios regularmente incorporados aos autos?

A pergunta
não é retórica por mero efeito argumentativo
, já que convoca à reflexão concreta sobre a
utilidade real da nulidade postulada
e sobre seus
impactos efetivos
na esfera jurídica do próprio acusado.

Como se percebe, a nulidade, idealizada em plano abstrato como
mecanismo de reforço das garantias processuais
, pode,
na realidade concreta
, traduzir-se em dilação da persecução penal, em adiamento da definição da situação jurídica do acusado e, por consequência, em indevido prolongamento da própria restrição de sua liberdade.

A estratégia que, sob o argumento formal da máxima expansão defensiva, conduz à anulação de atos sem efetivo prejuízo demonstrado pode, paradoxalmente, operar em desfavor do próprio réu.

É evidente que a defesa técnica exerce papel essencial e legítimo na condução estratégica do processo.

Contudo, a avaliação da utilidade de determinada insurgência deve considerar não apenas sua plausibilidade jurídica abstrata, mas também seus reflexos concretos na marcha processual e na situação pessoal do acusado.

Garantias não se fortalecem quando convertidas em instrumentos de delonga infundada. Ao contrário, esvaziam-se quando dissociadas da realidade que pretendem proteger.

Por isso, a análise da alegada nulidade não pode prescindir de um olhar atento às consequências práticas.

No caso em exame, a solução adotada preservou o direito ao silêncio, assegurou via alternativa de manifestação defensiva e evitou o prolongamento desnecessário do processo.

Em perspectiva concreta, trata-se de medida que, longe de prejudicar o acusado, resguarda-lhe, inclusive, a expectativa de duração razoável do procedimento.

A propósito, ensina a doutrina moderna e especializada que o processo penal, longe de ser um mero conjunto de formalismos, configura um ambiente estratégico de interação entre agentes racionais e interdependentes, no qual cada movimento processual influencia as expectativas, os riscos e os resultados do procedimento.

Essa visão é particularmente explorada na obra
Teoria dos Jogos e Processo Penal, de Alexandre Morais da Rosa, que adota a Teoria dos Jogos
como lente interpretativa para compreender as decisões e as estratégias dos atores no processo criminal, enfatizando que as escolhas processuais devem ser avaliadas não apenas em termos abstratos, mas em razão de seus impactos concretos sobre o desenvolvimento e a eficácia do sistema penal (
ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 6. ed. Florianópolis:
Emais
Editora, 2023
).

De acordo com esse enfoque, uma técnica defensiva pode ser juridicamente legítima, mas estrategicamente ineficaz ou até contraproducente quando seus efeitos práticos refletem em atrasos desnecessários, extensão injustificada da persecução ou prejuízo à própria defesa, especialmente em situações nas quais a manutenção da duração razoável do processo e da segurança jurídica do acusado é elemento central.

Aplicada ao caso concreto, essa perspectiva reforça a ideia de que a alegação de nulidade, fundada em argumento teórico de extensão de garantia, não deve ser avaliada isoladamente.

Essa reflexão estratégica fortalece a conclusão de que a solução adotada pelo juízo, ao preservar o silêncio manifestado e facultar via alternativa a manifestação defensiva, não apenas respeitou a arquitetura legal do interrogatório judicial, como também considerou a realidade pragmática do processo penal, harmonizando garantia constitucional, eficiência procedimental e interesse do acusado em uma duração razoável do procedimento.

Como se pode notar até aqui, a sensibilidade do tema não se esgota numa divergência hermenêutica entre garantias constitucionais e disciplina procedimental.

Isso porque, não se ignora que, na prática cotidiana, a forma como o silêncio seletivo é invocado pode produzir distorções que não servem nem à garantia constitucional nem à racionalidade do processo.

O que, em tese, pretende ser estratégia legítima de autodefesa, muitas vezes se converte
em foco de conflito desnecessário em audiência
.

Não raras vezes, a declaração antecipada de que o acusado “
não responderá de maneira alguma
” às indagações do Juízo ou da acusação, ou a recusa em admitir alternativa procedimental idônea, como a juntada de manifestação escrita, a exemplo do que se admite nas testemunhas abonatórias,
acaba por instaurar um impasse artificial.

O ato deixa de cumprir sua finalidade e passa a gravitar em torno de uma disputa formal sobre quem pode ou não formular perguntas, gerando tensão entre defesa, acusação e magistrado, com evidente prejuízo à serenidade que deve presidir a instrução.

Esse fenômeno está longe de ser episódico ou meramente circunstancial.

A controvérsia em torno do chamado
silêncio seletiv
o tem extrapolado os limites da dogmática e se tornado perceptível no próprio espaço público, sobretudo em razão da ampla divulgação de gravações de audiências em redes sociais e em portais jurídicos especializados.

A partir dessa exposição, passaram a se tornar frequentes registros de impasses instaurados no exato momento do interrogatório, quando a estratégia defensiva é afirmada de modo a tensionar a condução regular do ato.

Observa-se, nessas situações, a instalação de debates prolongados entre defesa, acusação e magistrado quanto à extensão do direito ao silêncio e à própria estrutura do interrogatório.

O que deveria constituir etapa final e solene da instrução, destinada ao exercício da autodefesa sob a presidência do Juízo, acaba, por vezes, deslocado para
o terreno de uma controvérsia procedimental que absorve o tempo e a energia do ato.

A discussão sobre quem pode perguntar, em que medida e sob quais condições, passa a ocupar o centro da audiência, relegando a segundo plano a finalidade substancial do interrogatório.

Esse dado empírico é relevante, porquanto demonstra que a matéria não se esgota em construção hermenêutica abstrata, mas projeta efeitos concretos sobre a dinâmica forense.

A forma como se delimita o alcance do silêncio seletivo repercute diretamente na organização do ato judicial, podendo convertê-lo,
se mal compreendido, em espaço de fricção institucional.

E isso exige cautela, porque o processo penal não se presta à dramatização de conflitos entre seus atores, mas à realização equilibrada das garantias dentro da moldura legal que lhes dá sentido e limite.

Quando a garantia é deslocada de seu
centro protetivo
e convertida em instrumento de reconfiguração do rito, o que se instala não é o fortalecimento da defesa, mas a fragmentação do ato processual.

E isso, a rigor, não contribui para a higidez institucional do processo penal.

Pari passu
, há um elemento de aparência institucional que não pode ser desconsiderado.

Um interrogatório conduzido exclusivamente pela defesa, sem a presidência efetiva do magistrado e sem a possibilidade de indagação pela acusação, produz uma imagem procedimental dissonante do modelo legal.

A acusação, que tem o dever de provar e, correlatamente, o direito de indagar dentro do ato presidido, é deslocada para uma posição de espectadora.

O juiz, que é o condutor e destinatário do ato, é
simbolicamente esvaziado
.

E o interrogatório, que é ato público, formal e estruturado, aproxima-se de uma
entrevista unilateral
, cuja utilidade processual real, a rigor, não se confunde com a finalidade do interrogatório judicial.

É precisamente por isso que a matéria reclama maturidade institucional.

Isso porque, o reconhecimento das garantias fundamentais, indispensáveis à legitimidade do processo penal, não implica, por si só, autorização para a desestruturação do rito legalmente delineado, sobretudo quando o magistrado, com prudência e equilíbrio, oferece alternativa idônea para a produção da manifestação defensiva pretendida.

Assim, quando o juízo preserva o direito invocado e, ao mesmo tempo, mantém íntegro o desenho formal do ato, atua em consonância com a Constituição e com a racionalidade do sistema.

Evita-se, assim, que a audiência, espaço institucional de contraditório formal e direção judicial, seja convertida
em arena de impasses estéreis ou em palco de encenações processuais destituídas de utilidade concreta.

Maturidade institucional
, nesse contexto, significa justamente compatibilizar garantias, forma, substância e procedimento, direito de defesa e funcionalidade do processo, sem permitir que um valor, isoladamente considerado, comprometa a coerência do conjunto.

É importante, ainda, repisar, e aqui retomo ponto já antes delineado, que a ampliação retórica dessa compreensão do silêncio seletivo, quando desancorada de limites estruturais, tem gerado conflitos concretos no cotidiano forense.

Não se trata de preocupação abstrata.

A experiência revela situações em que, sob a invocação da garantia,
instauram-se debates acalorados em audiência
, com tentativas de imposição de formatos não previstos no rito,
tensionando indevidamente a condução do ato
.

Em tais circunstâncias, a invocação do direito, quando extrapola seus contornos normativos, termina por esvaziá-lo em sua finalidade protetiva.

A audiência é interrompida, a pauta é comprometida, o andamento processual sofre postergações desnecessárias e cria-se um ambiente de tensão institucional que nada acrescenta à tutela da liberdade.

O excesso na afirmação de uma prerrogativa pode, paradoxalmente, fragilizar a própria legitimidade do discurso garantista, sobretudo quando dissociado da utilidade concreta do ato pretendido.

Essa realidade não pode ser ignorada por esta Câmara.

A interpretação que se constrói aqui não se limita ao caso singular, mas projeta efeitos orientadores para a prática jurisdicional.

É preciso,
com serenidade e amplitude de visão
, estabelecer parâmetros que preservem a autoridade do rito, a dignidade das partes e a funcionalidade da audiência, evitando que o interrogatório se converta em foco de
desinteligências ou em fonte recorrente de tumultos processuais.

Por isso,
com o máximo respeito ao entendimento do Relator, nosso eminente Decano desta Corte
, entendo que a reflexão exige ampliação do escopo interpretativo, pois a consolidação de uma compreensão equilibrada sobre o tema, poderá
irradiar-se para além deste feito,
contribuindo para reduzir
tensões desnecessárias
e para conferir maior previsibilidade à condução das audiências.

O chamado
interrogatório seletivo
, tal como tem sido manejado em certos contextos, além de não produzir ganho processual substancial e, por vezes, até prejudicar o próprio acusado, termina por gerar não apenas
embaraço procedimental, mas efetiva ruptura da harmonia institucional que deve presidir os atos judiciais.

Esse tipo de manejo defensivo, quando convertido em estratégia de confronto prévio e absoluto, frequentemente desloca o foco do ato, que deveria estar voltado ao esclarecimento dos fatos sob garantias, para uma disputa procedimental desnecessária.

Não raro, instaura-se um impasse artificial quando o acusado, desde o início, afirma que somente responderá às indagações formuladas por seu defensor.

Diante dessa manifestação prévia e inequívoca, o magistrado, atento ao desenho legal do interrogatório e à sua função de presidente do ato, dá por encerrada a inquirição formal, em respeito ao silêncio declarado, sobrevindo, então, debate que, sob o prisma prático, em nada incrementa o acervo probatório já existente ou aquele que poderia ser regularmente incorporado por outros meios processuais.

Deveras, o resultado é contraproducente sob múltiplos aspectos.

De um lado, compromete-se a fluidez da marcha processual, com interrupções, debates laterais e eventual necessidade de reiteração de atos.

De outro,
tensiona-se a urbanidade
que deve caracterizar a atuação cooperativa entre defesa, acusação e juízo.

Além disso, produz-se, por vezes, uma narrativa pública distorcida acerca da atuação do magistrado de primeiro grau, como se o encerramento do interrogatório, realizado em estrita observância ao Código de Processo Penal e à legislação de abuso de autoridade, configurasse indevida restrição de direitos, quando, na realidade, representa cumprimento fiel do dever de presidir o ato e respeitar a manifestação de silêncio.

Trata-se, portanto, de conflito sem utilidade prática relevante, que não amplia concretamente a esfera defensiva e, ao contrário, pode prejudicar o próprio acusado, retardando a solução do processo,
desgastando a relação institucional entre os sujeitos processuais e projetando indevidamente sobre o Judiciário a pecha de arbitrariedade onde, em verdade, há observância rigorosa da legalidade.

Noutro giro, no que atine especificamente acerca da consignação de perguntas não respondidas e da própria vedação ao prosseguimento do interrogatório após o exercício do direito ao silêncio, convém recordar que a redação originária do art. 191 do Código de Processo Penal previa expressamente a consignação das perguntas não respondidas e das razões invocadas pelo acusado.

Esse desenho normativo refletia um contexto histórico distinto, no qual o silêncio ainda era visto com desconfiança e poderia, em determinados ambientes interpretativos, ser valorado em prejuízo do réu.

Tratava-se de um modelo processual marcado por resquícios inquisitórios, em que a não resposta era elemento a ser registrado para eventual ponderação desfavorável.

A reforma introduzida pela Lei n. 10.792/2003 alterou substancialmente esse panorama, reafirmando o interrogatório como meio de defesa e consolidando o silêncio como garantia plena de não autoincriminação, desprovida de qualquer carga negativa.

A lógica deixou de ser a da documentação do silêncio para eventual valoração e passou a ser a da sua preservação como exercício legítimo de estratégia defensiva.

Mais adiante, a Lei n. 13.869/2019, ao tipificar os crimes de abuso de autoridade, reforçou essa mudança cultural.

Consoante já destacado no bojo de voto, o art. 15, parágrafo único, inciso I, criminalizou a conduta de prosseguir com o interrogatório de quem haja decidido exercer o direito ao silêncio.

A norma não é meramente simbólica, já que sinaliza, de modo inequívoco, que o Estado não pode constranger, direta ou indiretamente, o acusado a continuar sendo inquirido contra sua vontade.

Aliás, a doutrina contemporânea, a exemplo de
Renato Brasileiro de Lima
, ao comentar o art. 15 da Lei n. 13.869/2019, acentua com precisão que, uma vez manifestada de modo livre e consciente a opção pelo silêncio, seja ele integral, seja delimitado quanto ao conteúdo das respostas, impõe-se a imediata cessação da inquirição, sob pena de, presentes os elementos subjetivos exigidos pelo tipo, configurar-se o ilícito previsto na legislação de abuso de autoridade (
Legislação Criminal Especial Comentada, comentário à Lei n. 13.869/2019
).

A vedação é clara:
o Estado não pode insistir na obtenção de declarações de quem expressamente decidiu não as prestar.

Esse mesmo contexto normativo, contudo, exige distinções conceituais.

A proibição legal dirige-se ao prosseguimento da inquirição contra a vontade do acusado.

Não alcança, por outro lado, a regular condução do ato pelo magistrado, nem autoriza que, sob o amparo da garantia, se imponha uma reconfiguração unilateral da estrutura do interrogatório tal como delineada pelo Código de Processo Penal.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer traço de constrição. Ao contrário, o ato foi encerrado tão logo externada a opção pelo silêncio, com integral preservação da prerrogativa constitucional.

A providência adotada pelo juízo, além de harmônica com o desenho procedimental vigente, afasta precisamente o risco que a Lei de Abuso de Autoridade pretende coibir, fator a preservar o direito, sem, contudo, vulnerar a forma legal.

Em rigor, o que se delineou, no caso concreto, foi a manifestação prévia do acusado no sentido de condicionar sua participação no interrogatório formal à exclusividade de respostas às indagações formuladas por seu patrono, recusando-se, de antemão, a se submeter à dinâmica ordinária do ato, tal como estruturada pelo Código de Processo Penal.

Diante dessa condicionante, o juízo não constrangeu, não insistiu, não avançou sobre a esfera de liberdade do réu.

Ao contrário, respeitou a opção pelo silêncio, encerrou o ato formal nos exatos limites da manifestação defensiva e preservou a presidência judicial do interrogatório, como lhe impõe o ordenamento.

Em solução ponderada e consentânea com a racionalidade processual, facultou-se, ademais, a apresentação posterior de declarações defensivas por meio alternativo, por escrito ou por registro audiovisual, providência que neutraliza qualquer alegação de supressão da autodefesa.

Essa reorganização pragmática da forma de concretização do
silêncio seletivo
não implicou restrição, mas, ao contrário, viabilizou à defesa o exercício integral de sua estratégia, ainda que por meio diverso daquele previsto para o interrogatório formal em audiência.

Cumpre recordar, ademais, que o sistema processual penal brasileiro repele nulidades meramente formais, exigindo, para sua declaração, a demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Na hipótese em exame, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à defesa.

In
casu
,
o juízo, longe de tolher a autodefesa, ofereceu meio alternativo para sua concretização, assegurando que as declarações que a defesa reputava relevantes fossem regularmente incorporadas aos autos.

Por certo, não há que falar em exclusão da palavra do réu, mas apenas deslocamento da forma de sua exteriorização, em estrita observância ao silêncio previamente exercido.

Mais do que isso, é preciso reconhecer que, nas circunstâncias delineadas, eventual declaração de nulidade não agregaria qualquer utilidade real à esfera defensiva.

Se, como expressamente consignado nos autos, o acusado declarou que apenas se disporia a responder às indagações formuladas por seu patrono, indagações estas que já lhe foram franqueadas por meio de juntada escrita ou registro audiovisual, a eventual renovação do ato em audiência teria aptidão meramente formal, tendendo a reproduzir, com variação mínima ou inexistente, o mesmo conteúdo previamente estruturado e já incorporado ao processo.

Não se trataria, portanto, de efetiva ampliação do espaço defensivo, mas de simples reencenação procedimental de material já conhecido pelas partes e pelo juízo, sem acréscimo qualitativo à instrução.

A repetição do ato, nesse contexto, assumiria contornos simbólicos, desprovida de utilidade concreta, incapaz de gerar benefício real à defesa ou de alterar substancialmente o panorama probatório.

Sob essa ótica, a anulação do interrogatório não apenas careceria de fundamento jurídico, por ausência de prejuízo demonstrado, como poderia, em termos práticos, impor ao próprio réu um ônus indevido.

A reabertura da instrução, a redesignação de audiência e o prolongamento da marcha processual, sobretudo em processos que envolvem réu preso, implicam dilação temporal que em nada contribui para a efetividade da defesa e tampouco para a célere prestação jurisdicional.

Não se pode perder de vista que o processo penal, embora estruturado sobre garantias fundamentais, também se orienta por racionalidade e funcionalidade.

A garantia do silêncio
não se converte em direito de reorganizar o rito segundo conveniência estratégica,

nem autoriza a produção de atos meramente performáticos, destituídos de efetiva utilidade processual
.

Quando o magistrado preserva o direito ao silêncio, mantém a presidência do ato e oportuniza forma alternativa de manifestação defensiva, evita-se tanto a violação de garantias quanto a instauração de nulidades estéreis, que apenas retardam a solução da causa.

Em suma, além de juridicamente infundada, a nulidade, no contexto concreto, revelar-se-ia contraproducente, por gerar atraso processual sem acréscimo real de tutela à defesa.

A providência adotada pelo juízo, ao contrário, preservou simultaneamente a garantia constitucional do acusado, a integridade do procedimento e a racionalidade da marcha processual.

E, um detalhe que não pode passar despercebido: o caso envolve organização criminosa.

É um RESE.

E o STJ, como já dito, faz uma redução do
standard probatório
para a pronúncia nesses casos.

O que aumenta o risco do
nemo

tenetur
diante da hipótese pretendida quanto ao silêncio seletivo.

À luz da doutrina especializada, da legislação de regência e da experiência comparada, a solução adotada revela-se equilibrada e coerente, pois compatibiliza, sem distorções, a tutela contra a autoincriminação compulsória com a integridade do rito processual, evitando que a garantia se converta em instrumento de desarticulação da própria ordem procedimental.

Com essas considerações, com a devida
venia
ao eminente Relator, não vislumbro nulidade a ser reconhecida, motivo pelo qual, julgo a
PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA.

É como voto.

POR MAIORIA, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

A denúncia imputou aos recorrentes os crimes de organização criminosa, homicídio qualificado e corrupção de menor e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

FATO 1: Consta nos autos do incluso inquérito policial que ao menos até o dia 15/05/2024, com atuação nesta Comarca, os denunciados DIONATAS MACHADO BARBOSA, vulgos “MAGO e PROFESSOR”, e GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, conscientes e voluntariamente, integravam na companhia de outros investigados a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagens mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos, com emprego de arma de fogo e com a participação de adolescente, especificamente a menor SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA (nascida em 04/01/2008), conforme Boletins de Ocorrências nº 2024.145457, 2024.146461 e 2024.147270, Relatórios de Investigação (id. 179807884 e 179807885), Termos de Declarações e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 02: No dia 15/05/2024, às 21h12min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Bahamas
Beer
”, localizado na Rua dos Mamoeiros, nº 667, Bairro Jardim Topázio, em Nova Mutum/MT, os denunciados DIONATAS MACHADO BARBOSA e GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, agindo conscientes e voluntariamente, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, concorreram para a morte de JOÃO GABRIEL DE ALMEIDA NUNES, conforme demonstrado nos Boletins de Ocorrências nº 2024.145457, 2024.146461 e 2024.147270, Imagens de Vídeo (id. 179807584 a 179807893), Laudo de Local de Crime nº 179807895 (id. 179807895), Laudos de Confronto Balístico nº 211.2.13.9067.2024.181478-A01 e 211.2.13.9067.2024.199237-A02 (id. 179807896 e 179807898), Certidão de Óbito (id. 179807903), Relatórios de Investigação (id. 179807904, 179807884, 179807869, 179807870 e 179807885), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

FATO 03: Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora descritos acima, os denunciados, conscientes e voluntariamente, corromperam menor de 18 (dezoito) anos, especificamente a adolescente SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA, nascida em 04/01/2008, a com eles praticarem em concurso de pessoas o homicídio descrito no fato anterior, conforme elementos de informações coligados nos autos.

Restou apurado no incluso caderno investigativo que os denunciados DIONATAS MACHADO BARBOSA e GUSTAVO PEREIRA DA SILVA integravam organização criminosa nacionalmente conhecida como “Comando Vermelho”, inclusive com a participação da adolescente SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA.

Infere-se que no dia 15/05/2024, por volta das 21h, a vítima
João Gabriel
estava jogando sinuca na companhia de uma mulher no Bar Bahamas
Beer
.

E, às 21:12h, os acusados WILIAM e VITOR (denunciados nos autos nº 1002477-92.2024.8.11.0086), chegaram no local em um veículo Chevrolet Ônix conduzido por WILLIAN, ocasião em que VITOR desceu do carro e, aproximando-se da vítima, sacou um revólver que portava e efetuou diversos disparos com a arma de fogo na direção da vítima, visando a morte de João Gabriel, sendo que os projéteis que o atingiram efetivamente causaram seu óbito.

Segundo consta, DIONATAS MACHADO BARBOSA concorreu para o crime de homicídio qualificado ao planejar a sua prática, selecionando os executores para o crime e definindo a dinâmica da execução ao ajustá-la com os demais envolvidos.

Ainda, restou evidenciado que GUSTAVO concorreu para o crime de homicídio qualificado na medida em que forneceu o veículo utilizado durante a ação criminosa, conforme relatórios de investigação id. 179807884.

No caso, vê-se que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em razão de rivalidade entre organizações criminosas.

Por fim, vê-se que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que João Gabriel foi surpreendido pelo executor, o que caracteriza a respectiva qualificadora. [...]
(Id. 325703373 - pág. 1-5).

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual se analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Invoco ainda os seguintes arestos:

[...] A decisão de pronúncia deve ser fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, reservando ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo do crime. [...]
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.717.326/PA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

[...] A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não se exigindo prova plena. [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 942.065/MA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Fixada essa premissa, resta claro que os réus devem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

As provas produzidas fornecem indicativos bastantes quanto à participação
deles no
homicídio e demais crimes conexos.

Na instrução processual, o IPC
Maxy
Fernando Pinheiro detalhou o trabalho investigativo, assim como a responsabilidade de Gustavo e
Dionatas
réu no ocorrido:

MP:[...] o senhor participou das investigações desse crime?

T: Sim.

MP: Como que a polícia civil identificou o envolvimento desses dois e qual foi exatamente o envolvimento deles nesse crime de homicídio específico?

T: Na prisão dos outros envolvidos foi feita a apreensão dos celulares,
e através da apreensão do celular da Suane em específico, após a análise, tinha várias informações ali,

bate-papo com o
Dionatas
, bate-papo também com o Gustavo
. Lá foi identificado que o
Dionatas
, conhecido como Professor ou Mago,
ele tem um cargo, digamos assim, uma função de liderança na facção Comando Vermelho, e todas as ações da Suane e dos outros que estavam envolvidos com ela, como a Carmen, o William, eram autorizadas por esse Professor
,
no caso, o
Dionatas
. Esse Gustavo, que foi identificado como “Primo
Profe
”, que era como estava salvo no celular da Suane.

MP:O nome do contato?

T: Isso, o nome do contato estava salvo como “Primo
Profe
”. Ele foi identificado, posteriormente, e foi quem guardou o carro, o veículo utilizado no homicídio, o veículo utilizado pelos executores direto ali, no dia dos fatos. E tanto a Suane quanto... no bate-papo entre a Suane e o
Dionatas
, eles já haviam comentado há alguns dias antes sobre o veículo, ele até falou que: “ah, você ainda não arrumou um lugar para guardar o carro”, eles conversavam sobre missões, entre aspas, que seriam homicídios, muitas conversas.

MP: A conversa foi com o
Dionatas
ou com o Gustavo?

T:
Isso, vamos lá, essa conversa em relação ao veículo teve tanto com o
Dionatas
quanto com o Gustavo. Dias antes, em ambos os chats, há relação com o veículo, mas o veículo em si, ele pertenceria entre aspas, ao
Dionatas
, que estaria preso na época dos fatos. Esse veículo foi roubado em Cuiabá e foi trazido para cá. Ele estava sob a supervisão, sobre a posse do Gustavo
, estava sob a posse do Gustavo. Em ambos os chats, eles se referem ao veículo. Nos dias anteriores ao fato [...], na conversa com o Gustavo,
a Suane havia entrado em contato com o Gustavo e falou: “olha, tem uma missão aqui, tem um cara para matar, só que eu não estou conseguindo falar com o Professor
, no caso, o
Dionatas
, aí o Gustavo confirmou que era ele que estava com o veículo, que era ele que estava guardando o veículo e falou: “olha, seu povo sabe onde é que eu moro, se ele precisar, manda ele vir aqui pegar.” Seu povo, no caso, o William, que era a pessoa de relacionamento de Suane
. No dia dos fatos,
alguns minutos antes do homicídio, ela entra em contato novamente com o Gustavo, querendo pegar o veículo: “Eu preciso pegar o veículo agora”, aí tem uma ligação entre ambos
.
Após os fatos, ela responde o Gustavo confirmando que tinha dado tudo certo
,
aí, ambos ali na conversa sobre o veículo, ele confirma que esse veículo era do
Dionatas
, ele falou: “olha, cuidado com esse veículo, arruma uma casa boa para guardar esse veículo, senão o Mago mata a gente”.

MP: Entendi, o senhor tem conhecimento de investigação, o Gustavo, na época desse homicídio, morava em Nova Mutum?

T:Na
época dos fatos sim.

MP: Morava [...], e o Jonathan estava preso, né?

T: Isso.

MP: Sobre a subtração desse veículo em Cuiabá, o senhor conseguiu apurar se o
Dionatas
ou o Gustavo teve alguma relação? Pelo que tem no boletim, foi um roubo a motorista de aplicativo.

T: Isso, mas nós não conseguimos identificar, pelo menos na investigação aqui, em relação ao homicídio, se eles tiveram envolvimento com o roubo.

MP: Só que eles estavam guardando aqui em Nova Mutum esse veículo?

T:Isso
mesmo.

MP: Entendi, e esse veículo foi apreendido na posse de quem, o senhor sabe?

T: Na residência onde estavam a Suane, a Carmem
e também
onde moravam o William
.

MP: O senhor sabe se o Gustavo, nessa época, morava próximo a essa residência?

T: Não sei dizer.

MP: Chegou a identificar qual era a casa dele?

T:Não
, tem alguns endereços vinculados, mas não sei dizer em qual deles que ele estava morando, na época dos fatos.

MP: Resumindo o que o senhor apurou na investigação, o fato dele seria a disponibilização do veículo?

T: Isso, ele disponibilizou o veículo que, em tese, pertenceria, entre aspas, que era veículo roubado, a pessoa de
Dionatas
. Era o próprio Gustavo que fazia todas as ações aqui fora para o
Dionatas
, como recolhimento de valores em relação a entorpecentes, ainda que esse caso não seja de entorpecentes, mas há um outro procedimento em relação a isso também.

MP: E no homicídio, a participação do
Dionatas
foi qual?

T:Como
autor intelectual. Todas as ações da Suane eram autorizadas por
Dionatas
, até a aplicação de salves, ele entrava em contato com ele e perguntava quantas pauladas era para dar. Também, dias antes desse fato, eles estavam planejando um homicídio contra outra pessoa, que era um outro indivíduo, que eles não chegaram a consumar o fato, mas planejaram, e aí o
Dionatas
até fala: “Se confirmar pode”, é salve o termo que eles usam, confirmou é salve.

MP: Entendi, tem alguma outra informação sobre essa investigação que o senhor deseja acrescentar?

T: Não me recordo.

MP: Além desse homicídio de João Gabriel, o senhor tem conhecimento de outra investigação envolvendo o Gustavo ou
Dionatas
em outro homicídio dessa época que ocorreram na cidade?

T: Dessa época, eu não me recordo, eles já foram investigados por tráfico, o
Dionatas
inclusive está preso por tráfico,
e também
tem outros procedimentos por homicídio e outros fatos, mas em relação a esse período, eu não me recordo.

MP: O senhor tem conhecimento se os dois acusados nesse processo têm elação com a facção criminosa?

T:Sim
.

MP: Com qual facção?

T: Comando Vermelho. O Jonathan, ele fala, inclusive, na conversa com a Suane, que ele seria o responsável geral aqui em Mutum
.

MP: E o Gustavo?

T: O Gustavo seria um braço dele, mas não... não sei em qual posto que ele estaria aí dentro desse grupo criminoso.

MP:O senhor participou do movimento mandado da prisão do Gustavo?

T:Não
, senhor.

MP: Tem conhecimento de onde ele foi preso?

T:Não
foi em Nova Mutum, ele foi preso pela PRF.

[...]

Defesa: O senhor afirmou aqui em depoimento que houve apreensão no celular da Suane. Quem procedeu aí a extração de dados desse celular, foi o senhor ou foi outras pessoas, outros investigadores?

T:Doutor
, eu fiz a análise dos dados, a extração de dados, hoje, aqui no Mato Grosso, ou ela é feita pela Politec ou ela é feita pelo Núcleo de Inteligência, nesse caso, eu não sei informar para o senhor qual foi dos dois que fizeram a extração.

Defesa: O senhor chegou fazer então a análise de possíveis conversas, vídeos, mensagens, diretamente no celular ou abriu lá a extração para o senhor?

T:A gente faz a análise do arquivo que compõe ali os dados do aparelho celular, que é hoje o
Celebrite
, utilizado aqui no Mato Grosso.

Defesa: Certo, os dados vêm num CD, para fazer a análise, é isso? Como que veio para vocês?

T: Sim doutor, é disponibilizado num CD, mas você também pode pegar o arquivo em qualquer tipo, digamos assim, dispositivo de armazenamento. Então, você pode ter em CD ou ele pode ser fornecido em um HD.

Defesa: Correto, o senhor cumpriu o mandato de busca e apreensão da casa da Suane e terceiros?

T: Lá foi flagrante doutor.

Defesa: Flagrante?

T: Isso.

Defesa: O celular então foi apreendido no momento que houve a apreensão em flagrante, é isso?

T: Isso, perfeito.

Defesa: Correto, qual foi o procedimento em relação à apreensão do celular, houve lacre, houve deslacre, como que foi o procedimento para preservar a cadeia de custódia da prova?

T Doutor, a apreensão... acredito até que o senhor até tenha conhecimento, a apreensão dos dispositivos é feita como toda a maioria de elementos de prova dentro de um lacre, aí, ele vai, esse aparelho celular, ele vai para quem vai fazer a extração, como eu informei o senhor, ou a Politec ou o núcleo de inteligência, e posteriormente, havendo necessidade, outra pessoa recebe para fazer a análise dos dados, não sei se foi essa a pergunta do senhor.

Defesa: Sim, o
celular, no
momento da
apreensão foi
lacrado, foi emitido algum documento, quem assinou, quem que fez o lacre do celular para encaminhar para a perícia?

T: Doutor, não me lembro quem que fez o lacre, mas nele, no documento, vai estar ali todo o histórico, todos os passos de quem recebeu, de quem entregou a prova, o elemento de prova.

Defesa: Correto, vamos lá, em algum momento, o senhor viu, ou diligenciou, filmou o Gustavo na posse desse carro, o
Onis
branco [...]l?

T: Não, como nós informamos, a informação em relação ao Gustavo e o veículo foi obtida por meio da análise dos dados dos celulares apreendidos.

Defesa: Certo, então não tem quaisquer outras diligências, com dados concretos, de que realmente o Gustavo estaria na posse do veículo antes da prática deste homicídio, correto?

T:Tem
ele confirmando que ele estava com o veículo, no chat que está exposto no relatório
.

Defesa: Mas a pergunta se houve visualização da polícia a ele usando ou não houve?

T: Em relação a isso....

Defesa:
O carro, o senhor já falou
, o carro foi localizado na casa de quem, da Suane?

T:Na
casa onde residiam a Suane, o companheiro dela, o William, e a também envolvida nos fatos, a Carmen.

Defesa: Certo, em relação ao roubo, ao furto desse carro, o senhor sabe de quem teria praticado esse furto lá em Cuiabá, os acusados teriam alguma participação?

T: Não, não que eu saiba, nossa investigação foi diretamente em relação ao homicídio, né?

Defesa: Entendi, houve alguma diligência aí em Mutum para localizar o endereço do Gustavo?

T: Sim.

Defesa: Foi localizada a residência dele?

T: Através dos dados cadastrais,
haviam
vários endereços, mas nós tomamos conhecimento que ele já não estava mais residindo aqui em Mutum.

Defesa: Das diligências que efetuaram, sabe informar se ele já tinha ido morar em Cuiabá, sabe essa informação ou não?

T: Ao tempo da identificação do Gustavo como sendo a pessoa de “Primo
Profe
”, nós constatamos que ele já não estava mais residindo aqui em Mutum.

[...]

Defesa: O senhor não sabe informar para onde ele teria ido residir, para onde tinha mudado de residência, o senhor não sabe?

T: A princípio, ele teria ido para Cuiabá, né?

[...]

Defesa: Se o senhor participou de algum mandado de busca e apreensão, o senhor ou os policiais aí da delegacia de Mutum, na casa do Gustavo, em Nova Mutum?

T: Não houve cumprimento de mandado de busca na residência do Gustavo, que eu tenha participado, não.

Defesa: Em relação às outras análises dos dados extraídos, foi identificado algum diálogo do Gustavo com outros, em tese, membros do Comando Vermelho, com exceção, o senhor fala da Suane, alguma outra conversa do Gustavo com terceiros supostos membros aí do Comando Vermelho de Mutum?

T: Os aparelhos que foram apreendidos doutor, foi o da Suane, o da Carmem, mas o celular do Gustavo, foi outra força de segurança que prendeu ele, então, nós não fizemos análise do celular do Gustavo.

Defesa: Ah, certo, entendi, mas foi apreendido lá no dia, na prisão em flagrante, foi apreendido o celular?

T: O Gustavo não foi preso em flagrante doutor.

Defesa: Foi apreendido através de uma manado de prisão [...], correto. O Gustavo teria em Mutum, ele teria algum apelido, a polícia conhecia ele por algum apelido?

T: Foram identificados dois apelidos dele dois vulgos, um
era ‘
Gu
’, inclusive ele tem cadastro no sistema prisional, no sistema do CGPEN, com esse vulgo,
e também
um outro vulgo como GG.

Defesa: Além da conversa que o senhor analisou, das extrações s do celular, das conversas com a Suane, qual outro dado completo que o senhor pode afirmar que leve a participação do Gustavo nesse crime, se o senhor consegue mensurar?

T
: A extração de dados é bem suficiente em relação ao Gustavo, doutor, a conversa, o bate-papo entre a Suane e o Gustavo é bem rica em detalhes e em confirmação por parte dele mesmo, porque ele estava com o veículo e que ele forneceu esse veículo
.

[...]

Juíza: Como identificou-se que “Primo
Profe
” era o Gustavo?

T: Através dos dados cadastrais do terminal telefônico dele, doutor.

Juíza: Como assim, me explica melhor?

T:Nós
pegamos o numeral que ele utilizou para conversar com a Suane, e requisitamos, fizemos a requisição a Vivo, que era
o operadora
ali, e ela forneceu os dados vinculados àquele terminal telefônico.

Juíza: E estava no nome dele.

T: Estava no nome dele
.

Juíza: Nessa época estava cadastrado com o endereço daqui de Nova Mutum ou não?

T: Isso
, só que a identificação do Gustavo foi feita posterior. Ela demorou um tempo desde a elaboração do primeiro relatório, que é a análise do celular da Suane, até a identificação dele.

Juíza: Conseguiram confirmar que, de fato, o Gustavo chegou a morar aqui em Novo Mutum?

T: Sim, há vários endereços deles em dados cadastrais. Não só da Vivo, mas em outras plataformas aqui em Mutum
.

Juíza:
Tá
, ainda sobre o Gustavo, o senhor mencionou que na conversa falam sobre fornecer esse carro e tal. Se dá dados específicos sobre esse carro, é um Onix, é um Onix branco, ou não fala nada de modelo, nada, só que seria o carro do crime?

T: Que me recordo eles não falam dados a respeito do carro.

Juíza: Especificamente sobre esse crime aqui, que é o do João Gabriel?

T: Isso.

Juíza: Há uma conversa no dia do crime que se refere exatamente ao carro que seria entregue naquele dia?

T: Isso, poucos minutos antes do fato, eles conversam a respeito de pegar o veículo.

Juíza: E vocês fazem a ligação de que se trata do veículo que foi usado nesse crime, a partir do quê?

T: Como assim a partir do que?

Juíza: Vamos lá, existia essa conversa, nessa conversa da Suane com ele, se falava que era o João Gabriel, a relação entre o fornecimento..., essa conversa do vou te fornecer um carro, para que seja o carro que foi usado nesse crime específico, o senhor conseguiu entender?

T: Dias anteriores eles já falavam a respeito do carro: “olha, nós vamos fazer uma missão aqui e precisava do carro”.

Juíza: Mas falava qual era a missão?

T:Falava
que precisava para matar um
cara
, precisava matar um
cara
.

Juíza: Mas não dizia que era o João Gabriel ou falava?

T: Não, esse anterior que eu estou falando, que eu até comentei antes, era em relação a outra pessoa, era outro auto deles, entendeu? Aí beleza, não deu certo, esse dia não deu certo de eles matarem o rapaz. No dia dos fatos, poucos minutos antes dos fatos, ela entra em contato novamente com o Gustavo, afirmando que precisava do veículo para agora, “preciso do veículo para agora” [...].

Juíza: Aí ela fala que é para matar o
cara
, um
cara
, ou não entra nesse detalhe?

T: Eu não recordo se ela deixa explícito se é para matar fulano de tal, mas ela deixa, claro a conversa era para uma missão.

Juíza: Depois que ocorre essa conversa sobre a questão do carro, que ela precisa do carro para a missão, existe algum outro contato entre ela e o “Primo
Profe
”, que o senhor disse que é o Gustavo, que estava cadastrado no nome dele, dizendo que a missão foi bem-sucedida, que mataram o
cara
, que fizeram qualquer coisa, que se refira a esse crime específico?

T: Sim, sim.

Juíza: Qual é a conversa?

T: Logo após... minutos antes ela pede o carro; logo após o fato, ela confirma: “olha, deu certo e tal. está lá, o pessoal já se juntou lá” e descreve como estava a situação, porque elas voltaram ao local do fato, para confirmar a morte da vítima.

Juíza: Como chega-se à identificação de que o “
Profe
” é o
Dionatas
?

T: Através....
Como chega? Ele já é cadastrado nos sistemas policiais com esse vulgo de outras investigações. Então, quando eu fiz a consulta desse vulgo já apareceu ele,
e também
ela se relaciona a ele, no bate-papo entre o Suane e o
Dionatas
como Professor, ele responde por esse vulgo também. E na conversa entre a Suane e o Gustavo, ela também faz referência ao
Dionatas
como Professor, e ele e o Gustavo cita o outro vulgo do
Dionatas
, que é o Mago, os dois vulgos do
Dionatas
que já estavam cadastrados
.

Juíza: Então, nas conversas entre Suane e Gustavo, quando eles se referem a Professor, às vezes também se referem a Mago como sendo a mesma pessoa?

T: Isso, na conversa entre o Gustavo e a Suane, eles citam os dois vulgos em relação à mesma pessoa.

Juíza: E na conversa entre Suane e Professor há algo que leva a identificar que o Professor é o
Dionatas
?

T: Sim, inclusive foram encontrados vídeos do
Dionatas
no celular da Suane, vídeos dele dentro do estabelecimento prisional
.

Juíza: E esses vídeos fazem alguma referência a essa pessoa do vídeo ser Professor ou não?

T: Não me recordo doutora. Mas, em relação a esse vulgo, inclusive tem uma conversa com a Carmen, que é a outra envolvida no fato, que a Carmen pede o contato do Professor, e a Suane encaminha esse contato, que na época estava salvo como MPA, como sendo o Professor, que é o mesmo contato que a Suane conversa com o
Dionatas
enquanto ela relaciona como Professor.

Juíza: Ah, entendi, então quando a Carmen pede o contato do Professor?

T: Isso.

Juíza: A Suane encaminha o contato no qual ela conversa, com esse vídeo que o senhor disse que tem do
Dionatas
?

T: Não, o vídeo foi apagado, não tem vínculo, ele está na caixinha WhatsApp, dá para ver que é um vídeo encaminhado para o WhatsApp, mas, na conversa dá ver que foi excluído, mas ela fornece o contato que ela conversava com o
Dionatas
, no caso o Professor, a
snehora
conseguiu entender.

Juíza: Conseguiu entender, mas a questão é porque, o senhor já sabe que nós temos vários outros processos como esses, inclusive o
Dionatas
é apontado como um Mago, um apelido que em alguns momentos, ele nega, outros ele afirma que tem. Professor, até então, não tinha, essa é a questão que eu quero colocar aqui
,
nessas conversas, entre Suane e Professor, é possível identificar que Professor é
Dionatas
?

T: Perfeitamente, tanto que ele encaminha vários áudios para Suane.

Juíza: Áudios com a voz dele?

T:Áudios
com a voz dele
.
Nessa outra conversa com a Carmen, ela fornece esse contato que ela conversa com o
Dionatas
como sendo Professor, em vários momentos ela se relaciona a ele como Professor
.

Certo. O senhor mencionou que eles seriam integrantes de organização criminosa, qual organização criminosa?

T: Comando Vermelho.

Juíza: Sobre o motivo desse crime, ficou esclarecido: do João Gabriel?

T: Ficou.

Juíza: Qual foi o motivo?

T: O João Gabriel era supostamente envolvido com a facção rival ao Comando Vermelho, que é o primeiro comando da capital, o PCC, em alguns chats da
Suany
, ela se refere a ele como PCCU, que é a expressão que eles usam, então: “matamos mais um PCCU hoje”, entendeu?
[...]
(Id. 338904498 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Guilherme Pompeo Pimenta Negri – delegado de polícia –esclareceu aspectos importantes que indicam a responsabilidade dos recorrentes no acontecido
:

MP: O senhor participou, presidiu, a investigação que apurou as circunstâncias envolvidas no homicídio de João Gabriel de Almeida ocorrido em Nova Mutum no ano passado?

T: Sim.

MP: Essa audiência do senhor é na ação penal movida contra Gustavo Pereira da Silva e
Dionatas
Machado Barbosa, o senhor tem conhecimento de qual teria sido, segundo a Polícia Civil e as investigações apuradas, o envolvimento dos dois nesse homicídio?

T: Sim, nós apontamos que
Dionatas
Machado Barbosa, vulgo Professor ou Mago, atuou como a liderança da facção criminosa, como autor intelectual, tendo controle final dos fatos, e o primo dele de consideração, Gustavo, teve a atuação dele envolvida como partícipe do crime, ele prestou auxílio material ao fornecer o carro utilizado na prática criminosa
.

MP: O senhor tem conhecimento se algum dos dois, ou os dois, têm envolvimento com a facção criminosa?

T: Sim, ambos são pertencentes ao Comando Vermelho
.

MP: E a motivação desse crime, o senhor chegou a identificar nesse inquérito ou no inicial, qual teria sido a motivação para a morte do João Gabriel?

T: Sim, o crime ocorreu salvo engano, em maio de 2024,
o João
Gabriel, a vítima, estava na companhia de uma mulher jogando sinuca, quando um homem se aproximou, realizou os disparos, em um típico ato de execução, e o João Gabriel veio a óbito logo em seguida, instantaneamente. Nós, de pronto, localizamos que foi um veículo Onix, de cor branca, utilizado no crime, então, desde aquela madrugada, logo após a perícia, nós estabelecemos o percurso de onde o carro teria ido [...]. Enfim, nós fomos até... fizemos todas essas diligências e descobrimos o exato local da casa, que é uma casa que a própria facção alugou para manter ali os integrantes do Comando Vermelho.
No local foram apreendidos o veículo utilizado no crime, a arma que foi também utilizada para matar a vítima
, e identificado as pessoas de Suane, que é vulgo Japa, a Carmen, vulgo Padilha ou
Polichelme
,
e também
na casa estava a irmã da Suane, que é a vulgo Japa, todos estavam na residência e, de lá, os celulares delas foram apreendidos e eles reforçaram... as mídias, com autorização judicial, os relatórios produzidos em cima dessas mídias apontaram, reforçaram, a atuação do William
Bloss
, vulgo Caveira, e o Vitor Pereira,
vulgo Metralha
, que são os executores do crime. Vitor foi o que desceu e praticou diretamente o crime. William
Bloss
foi o que dirigiu o carro. Essas mídias apontaram todos esses fatos de forma bem evidente;
nós instauramos, por causa da outra descoberta nessas mídias
,
instauramos um que é de complementar, que é este aqui presente, em relação ao Gustavo e ao
Dionatas
.
Lá
nós
identificamos que dias anteriores ao fato, eles debatem,
as meninas atuam com olheiras, meninos, que eles falam assim
, as meninas do Professor, que é o
Dionatas
, ficaram ali no boteco no dia do homicídio, ‘
fubando
’, ficando de olho na vítima
.
Antes, durante e depois, eles mantêm contato
, o Professor questiona,
o
Dionatas
questiona as meninas se realmente mataram a pessoa certa, depois eles passam a mandar reportagens, fotos do
cadáver, etc.
Então,
ficou evidenciado pela superioridade hierárquica que o
Dionatas
planejou e orquestrou esse crime, enquanto o Gustavo foi a pessoa que estava responsável pelo carro, não participou diretamente do crime, mas prestou auxílio fornecendo o veículo para a enfrentada criminosa
.

MP: E nas investigações, conseguiu identificar se na época dos fatos, o Gustavo morava em Nova Mutum?

T: Sim doutor, morava em Nova Mutum.

MP: E chegou a identificar qual o endereço, se era próximo ou não da residência onde o carro foi prendido?

T:Não
me recordo doutor, se ele morava próximo, nesse fato, não me recordo.

MP: Entendi, sobre o cumprimento do
mandato
de prisão do Gustavo, o senhor tem conhecimento de onde
foi, chegou
a participar ou não?

T: Doutor, foi a equipe da... Não me recordo, doutor, quem foi que prendeu ele, acho que foi a PRF, não me recordo.

MP: Tem mais alguma informação sobre essa investigação que o senhor deseja acrescentar?

T: Não, acho que não doutor.

[...]

Defesa: [...], inicialmente é descortinado a participação do Gustavo nesse homicídio a partir da apreensão do celular da Suane, é isso?

T: Sim doutor os elementos estão apontados no celular da vítima, da vítima, não da suspeita, Suane e da Carmen.

Defesa: Correto, como foi o procedimento adotado no momento da apreensão da Suane e de flagrante de terceiros lá na casa, em relação ao celular. Como foi o procedimento da apreensão, o procedimento posterior de ir para a Politec? Qual foi o procedimento adotado em relação a preservação da prova, propriamente dito, a preservação da cadeia de custódia da prova, em relação a esse aparelho celular?

T: Olha doutor, foi como qualquer celular apreendido. Apreende na hora, coloca num saco, numa sacola, ele é oficiado, eu busco a autorização judicial, não lembro se foi no flagrante ou logo depois, com autorização, a gente manda para Politec, num ofício, numa sacola plástica, que lá recebe, depois volta a mídia para nós, a mídia vai para o computador do policial e ele abre e faz relatório.

Defesa: Excelência, todo o procedimento histórico dessa extração e análise, todo esse procedimento foi documentado?

T: Doutor...

Defesa: Lacre, deslacre, análise, extração,
tá
tudo documentado?

T: Doutor, está lá na sacolinha de cadeia de custódia, que fica junto com o celular, aí a Politec nos envia um CD ou por e-mail, eu não me recordo se esse veio via CD ou eles enviaram via e-mail funcional a mídia.

Defesa: Em relação ao carro usado no crime, foi feita alguma diligência no sentido de descortinar
aonde
o carro se encontrava antes da prática do crime, qual o endereço desse carro estaria?

T: Doutor, eu não me recordo
da
gente demandar tempo
pra
descobrir onde o carro estava antes, ele foi encontrado no local onde estavam essas pessoas, ao fundo da residência, tanto é que ele estava escondido, quem passa na frente da casa não iria enxergar o carro, ele estava escondido aos fundos da residência. Então... Até tinha um muro baixo, foi desse muro que a gente conseguiu visualizar o carro e assim, na evidência do flagrante, adentrar na residência. Então não fizemos diligências para saber onde ele estava antes. Nas movimentações das câmeras da cidade não vimos nada que nos chamasse a atenção, senão estaria no relatório.

Defesa: [...] na casa em que o carro foi encontrado, quem que resistia lá?

T: Era uma casa alugada, até salvo engano, pela irmã do Daniel Patrick, que foi preso com grande quantidade de droga, que era o entregador do Comando Vermelho. Quem alugou essa casa foi o Comando Vermelho, mas se utilizou da irmã do Daniel Patrick, a pessoa que não tem
passagem, etc.
Eles alugaram de uma corretora e basicamente não tinha nada na casa, era só eles ali, que era uma casa, digamos assim, que foge do padrão do pessoal do Comando Vermelho, que é bonita, é grande, é num bairro bom. Então eles estavam pagando aluguel para essa corretora. A pessoa deixou para a corretora, eles pagavam direto para a corretora e lá estavam o William
Blos
, a Suane e a Carmen dentre outras pessoas, que a gente não consegue mensurar todos que frequentavam a residência.

Defesa: O Gustavo morava nessa residência ou não?

T: Não tenho essa informação se ele morava lá.

Defesa: Você afirma que o Gustavo morava em Mutum, sabe precisar qual o endereço ou não?

T: Não, eu sei que ele tinha dois endereços, ele e a esposa, um em Cuiabá e um em Nova Mutum.

Defesa: Certo, ele foi visto antes ou depois do crime em Nova Mutum, o Gustavo, tem alguma informação nesse sentido, se realmente ele estava antes e depois do crime em Mutum?

T: Não sei doutor
, a participação dele foi apontada como partícipe ao prestar o auxílio, ele forneceu o carro e falar com os integrantes que executaram o crime de forma pretérita ao dia do crime
, no dia dos fatos. Eu não tenho informação do dia, se ele estava lá presente ou não.

Defesa: Além das conversas que estão nos autos entre Suane e Gustavo, desse possível auxílio material, foi identificado mais algum dado concreto no sentido de que realmente se tratava do mesmo carro e que esse carro realmente foi usado na prática do crime?

T: Doutor, as conversas anteriores dizendo a respeito do João Gabriel, que tinha que matar ele, que era para ter matado uns dias antes, eles debatendo sobre o João Gabriel, falando a respeito da morte dele dias antes, que tinha que matar ele, que ele estava decretado, as conversas do relatório são claras, eles estão falando do João Gabriel. Depois, um dia antes, se não me engano, um dia antes, ou no mesmo dia, o Gustavo fala a respeito do carro com essas pessoas que estão envolvidas diretamente no crime,
o senhor
me perguntou se tem algum outro dado, os dados são esses, os que estão no relatório.

Defesa: Se após o crime, foi identificado na análise da extração do celular da Suane alguma outra conversa entre Gustavo e Suane sobre como foi a dinâmica do crime, como que aconteceu, o senhor lembra?

T: Doutor, novamente, as conversas são as que estão no relatório, são pretéritas durante o crime e após o crime. O detalhe, como falou, eu não lembro ao certo.
Eu sei que tem a conversa direta entre os integrantes que executaram e o Gustavo em relação ao carro. Em relação ao
Dionatas
, diz respeito à ordem, né
?

Defesa: Em relação ao crime de organização criminosa, o senhor consegue aqui mencionar algum dado concreto de que o Gustavo realmente participaria do Comando Vermelho, já foi preso antes pela prática, o crime de organização criminosa com essas pessoas?

T: Então, ele já foi preso por tráfico de drogas anteriormente. E, além de possuir essa relação com o
Dionatas
, ser “Primo
Profe
”, que
é como se fosse o braço direito do
Dionatas
. Então,
o Gustavo, em várias conversas com a Suane ou com a Carmen, não me recordo com qual das duas, ele fala de vários assuntos relacionados ao tráfico de drogas, i
sso na época do homicídio.
Ele fala sobre recolhe de dinheiro, venda de droga, numa posição superior a elas
, então, em nenhum lugar vai estar escrito “ah, sou integrante da organização criminosa”,
mas os elementos que têm no celular dela e o teor da conversa demonstra que ele, à distância, organizava o tráfico e apoio ao homicídio
.

Defesa: Isso foi no base que o senhor extraiu o de análise de dados:

T: Isso, essa parte que o Gustavo fala e conduz no tráfico de drogas também está no relatório. Se não me engano, são quatro, cinco relatórios que tem aí. O investigador colacionou parte em relação ao tráfico também para demonstrar esse envolvimento.

Defesa: O senhor menciona que, além desse inquérito que está apurando a participação do Gustavo e do Jonathan nesse homicídio, tem um outro inquérito policial de tramitação, é isso, para apurar os executores?

T: Isso.

Defesa: Lá, o senhor chegou a ouvir a Suane na delegacia?

T: Sim.

Defesa: O senhor se recorda se a Suane, ela menciona alguma coisa, confirma esses diálogos, ela menciona a
Dionatas
, menciona o Gustavo como partícipes desse crime?

T: Não menciona, porque nós não perguntamos a época, como a gente estava ali, elas foram interrogadas ali, naquele momento da prática do crime que o flagrante se deu um dia depois do homicídio, que deu flagrante de homicídio, tráfico, interceptação,
associação e etc.
Então, naquele momento, eu não tinha informação que era mando do
Dianatas
nem que o Gustavo prestou o auxílio. Se eu tivesse essa informação, eu teria feito a pergunta.

Defesa: Excelência, além da questão da Suane, algum outro elemento, outra pessoa que foi ouvida nesse inquérito, vou falar um paralelo, outro inquérito separado, menciona aí alguma atuação da participação do
Dionatas
e Gustavo nesse crime ou não, o senhor consegue lembrar?

T: Não me recordo doutor, se falaram ou não.

[...]

Juíza: Doutor Guilherme, só para elucidar melhor, como que chegou
a
identificação de que “Primo
Profe
” era o Gustavo?

T: Quebra de dados do celular doutora, ele estava usando o próprio número lá, o celular que ele falava com as investigadas, a quebra de dados deu no nome dele
.

Juíza: Nesse celular que estava registrado no nome dele, ele tem o endereço aqui de Nova Mutum, Rua das Açucenas, 627, quadra 1, lote 11, W, Jardim Primavera 3. O senhor chegou a diligenciar nesse endereço, se ele morava ali ou o que tinha nesse endereço, ele tinha alguma relação com esse endereço?

T: Doutora, eu não me recordo, só se os investigadores fizeram uma diligência nesse sentido, mas eu mesmo, particularmente, não me recordo de eu ter ido nesse local, eu não sei se eles fizeram isso. Se está isso junto, se está no meio do relatório, esse detalhe eu não lembro.

Juíza: “Primo
Profe
”, “
Profe
”, existe de fato essa relação, eles são primos?

T: Doutora, eu bati cabeça, tentei, fui até acho que a bisavó de ambos, de parte materna e paterna, mas eu descobri que eles não são primos, mas dentro do mundo do crime é normal falar primo, no seguinte sentido, a prima do fulano, a prima do fulano não é a prima dele, é a mulher dele, é a mulher do fulano. Quando eles falam prima, é esposa. Eu acredito que a relação de primo possa ter nascido entre mulheres, ou o Gustavo teve envolvimento com a prima do
Dionatas
ou vice-versa, de alguma maneira eles se chamam de primo, mas sanguíneo eles não são, é mais um apelido, então a resposta da senhora, primo, primo não são, mas dentro do mundo do crime, quando eles têm esse relacionamento que eu acredito que tenha sido em razão de alguma mulher que um ou outro namorou, de parente, e aí ficou esse primo, ah, primo, eu acredito que tenha sido nesse sentido.

Juíza: Certo,
Dionatas
já tem outros processos aqui, também acusado de autoria intelectual de outros crimes de homicídios, onde ele é identificado pelo apelido Mago, nesse ele é identificado, supostamente, pelo apelido “
Profe
, como que chegou a essa identificação de que
Profe
”, a pessoa com quem se refere lá é o
Dionatas
, o senhor sabe esclarecer?

T: Doutora, na própria conversa ele grava um vídeo com a... Não lembro se é a Suane ou a Carmen, ele faz um vídeo cantando, ele manda selfie, e dá para ver que é dentro da conversa com uma das meninas, e lá está o vulgo dele como Professor. Então isso foi, entre aspas, um batom na cueca que isso a investigação aportou, então assim, diversos celulares que a gente analisava de traficante tinha lá o Professor, tinha o Professor, e por um modo de inviabilizar, dificultar a investigação, eles vão mudando de vulgo, ou colocam outras pessoas para usar mais de um vulgo.
No caso, não resta dúvida porque ele fez esse vídeo, e tem lá o rosto dele, do Jonatas, ele grava esse vídeo pra Suane ou pra Carmen, eu não lembro uma das duas, só me engana pra Suane
,
que eles estão falando do Caveira. E ele grava esse vídeo para a Suane, bate foto, lá na conversa que está lá o vulgo dele Professor
, então.

Juíza: Então nesse vídeo que o senhor se refere, que aparece o rosto dele, é possível identificar alguma associação, em qualquer coisa, seja no conteúdo do vídeo, seja na conversa
onde
esse vídeo é enviado, que fale que esse vídeo é o vídeo do “
Profe
”?

T: Isso,
acaba sendo
o “
Profe
” é uma abreviação de Professo
”, então
, a conversa, por exemplo, a Suane, ela tem o celular dela, ela está conversando com a pessoa que ela salvou como “
Profe
”, as lideranças não usam o chip no nome deles, então acaba que dificulta a nossa identificação, mas naquela conversa que eles falam, no mesmo bate-papo que eles falam do homicídio, é a mesma que ele manda o vídeo, é a mesma que ele faz esse vídeo selfie de dentro da PCE

Juíza: Então o interlocutor dessa conversa, que ela como chama ali “
Profe
”, é quem envia esse vídeo?

T: Isso.

Juíza: Isso é possível identificar?

T:
Isso, se
olhar na mídia lá, que está no celular dela, dá de ver que ele que enviou, se não me engano, no relatório tem lá o envio do vídeo, a capacidade, o tamanho do vídeo, a data, certinho quando ele envia o vídeo para a Suane.

Juíza: Entendi.

T: Tem até um coraçãozinho assim para ela.

Juíza: O senhor recorda se havia áudios também, enviados por esse “
Profe
” para a Suane ou o Carmen?

T: Doutora, tem áudios lá também, eles falam por áudio.

Juíza: É possível identificar a voz dele?

T: É possível, mas é aquela perícia da Politec que demora um ano em relação ao confronto de voz, ele tem que falar várias coisas e tal, enfim.

Juíza: Mas, analisando por cima, como leigo, é semelhante ou não?

T: Sim, sim. [...]
(Id. 338904498 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relato
do IPC
Josimar Martins foi no mesmo sentido (Id. 338904498 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Os relatórios investigativos se agregaram aos elementos de convicção angariados.

Nos documentos constam imagens de Suane e Carmem monitorando João
Gabriel (
Id. 325701931 - pág. 58 e 325701931 - pág. 116) e, posteriormente, o veículo
Onix se
aproximando do estabelecimento onde ele estava, momento em que um rapaz desce, vai até
ele, efetua
os disparos, voltando para o
veículo na
sequência.

Também foi documentada a localização do automóvel e da arma de fogo utilizada no homicídio, escondida no quintal da residência de Suane, Carmem e Willian (Id. 325701931 - pág. 65-80 e 325701931 - pág. 96-103).

O Laudo Pericial n. 211.2.13.9067.2024.181478-A01 consignou que “
nos confrontos das características microscópicas constatou-se que os
projéteis PQ01 e PQ02 [recolhidos pelo perito no local do crime
]
apresentam coincidências determinantes de
microestriamentos
, de relevos e de outras características peculiares das regiões limítrofes entre os cavados e ressaltos adjacentes,
quando comparados com os projéteis padrão da arma de fogo A (AF-A) [que estava enterrada no quinta da casa de Suane],
o que permite concluir que os projéteis questionados 01 e 02 (PQ01 e PQ02)
foram expelidos
através do cano da arma de fogo A (AF-A) (Revólver Taurus, calibre nominal .38 SPL, número de série adulterado)”
(Id. 325701942 - pág. 1-10).

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022). [...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (
AgRg
no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
28/6/2021)". [...]
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 3/6/2024).

O conteúdo obtido nos aparelhos periciados aponta a participação dos recorrentes nos crimes,
verbis
:

O bate-papo #187 se trata de um grupo de WhatsApp, com o nome “Vivo”, o qual a suspeita CARMEM integrava. Ao analisar o mencionado grupo, verifica-se que ele foi criado para tratar sobre a “cobrança” de indivíduos que estariam devendo a facção criminosa “Comando Vermelho”, além de publicar informações
sobrepessoas
“decretadas” pela referida facção, ou seja, pessoas que, para o grupo criminoso, devem ser mortas.

No referido grupo, o contato nomeado como “
quadro disciplinar
”, encaminhou diversas imagens e dados de algumas pessoas, com a seguinte mensagem estampada:
DECRETADO PELO COMANDO VERMELHO NOVA MUTUM MT
. Entre as imagens, estava a foto e os dados da pessoa de
JOÃO GABRIEL DE ALMEIDA NUNES
. A referida imagem foi encaminhada no dia 13 de maio de 2024,
dois dias anteriores ao homicídio de JOÃO GABRIEL

Nesse sentido, observa-se que
CARMEM fazia parte de um grupo de “disciplinas” da facção “Comando Vermelho”, e detinha a informação de que JOÃO GABRIEL estava “decretado” pelo grupo criminoso
. A adolescente SUANE, com a qual CARMEM praticou o crime em face de JOÃO GABRIEL, também fazia parte do referido grupo.

Nesse sentido, é imperioso mencionar que
CARMEM, vulgo “
padilha
” ou “
polly

shelby
”, se identifica, em alguns bate-papos, como disciplina da facção na cidade de Nova Mutum, como, por exemplo, nos chats #1, #101 e #130
.

[...]

Esse fator aponta que a motivação do crime em face de JOÃO GABRIEL seja o suposto envolvimento deste com facção rival a da suspeita.

[...]

As mensagens enviadas pela suspeita também reforçam o envolvimento de DIONATAS MACHADO BARBOSA (“professor”) nesse homicídio, conforme explanado no
Relatório de Investigação Nº 2024.13.85469,
em que se analisaram as mídias do aparelho celular de SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA (“japa”). A propósito, o bate-papo #150 revela que CARMEM mantinha contato íntimo e contínuo com DIONATAS MACHADO, o qual gerencia o tráfico de drogas e autoriza a execução de pessoas em Nova Mutum. (Id. 325703350 - pág. 2- 22).

O bate-papo #24 se trata de um grupo de WhatsApp, com o nome “Vivo”, o qual a adolescente SUANE integrava. Ao analisar o mencionado grupo, verifica-se que ele
foi criado para tratar sobre a “cobrança” de indivíduos que estariam devendo a facção criminosa “Comando Vermelho”, além de publicar informações sobre pessoas “decretadas” pela referida facção, ou seja, pessoas que, para o grupo criminoso, devem ser mortas
.

[...]

O
bate-papo #308
, originário do WhatsApp, tem como participantes SUANE (“AM”) e o contato por esta nomeado como “
Primo
Prof
”. No dia 02 de maio de 2024, dias antes do homicídio de JOÃO GABRIEL, a adolescente
SUANE trocou algumas mensagens com esse contato, citando um veículo e “missão” de homicídio

Primo
Prof
: Opa

Suane:
Vc
que
tá
com o carro né?
Cipa
vai cantar uma missão aqui

Primo
Prof
: Isso

Suane: Aí nos pega aí

Primo
Prof
Seu povo sabe
aonde
é

[...]

Suane: Ontem o
cara
estava ali moscando, mas
vc
não falou nada, mas hoje nos vai pegar ele:

Primo
Prof
(áudio):

Então, mano, seu povo sabe onde é, pô. Fala
pra
ele vir resgatar. O carro está na reserva, tem que abastecer também. Vou trocar uma ideia com o “professor” aqui, já vejo

Suane (áudio):
Não, só que
nós só vai
pegar ele na hora de ir
pra
fita,
tá
ligado?
Você fica nativa até mais tarde? Que daí a gente vai ver se acha esse
cara
moscando, entendeu? Ontem ele
tava
moscando ali de madrugada, foi a hora que eu te mandei mensagem, nem sabia que o carro estava com você. Só
pra
ver se você sabia com quem
tava
, né,
porquê
o professor não tinha falado nada. E ele desativou bem na hora que o
cara
apareceu, ele desativou.

Primo
Prof
(áudio): Pois é, mano, mas eu durmo cedo, pô. É isso que eu
tô
falando. Eu vou falar com ele [professor] já, aí resgata e já fica aí com vocês aí. Tem lugar pra
ponhar

aí,não
tem?

Suane (áudio): Vou ver a casa de alguém aqui perto
pra

mim
deixar, demoro? Eu vou ver aqui.

Primo
Prof
: Um
brrc
responsa
mn
perde esse carro o mago me
mta

kk

Sune:Eu

tlgd
,
to
vendo aqui,
to
falando com ele
aq

Primo
Prof
:
Fmz

Ao analisar essas mensagens, verifica-se que SUANE já estava planejando praticar um homicídio. Ademais, nota-se que a pessoa de
“Primo
Prof
” estava ocultando um veículo em sua residência, possivelmente o veículo Ônix Branco que foi utilizado pelos executores do homicídio em face de JOÃO GABRIEL
.

Ainda, observa-se que
esse veículo “pertencia” à pessoa por eles chamada de “
professor”
/
”mago
”
, e que o carro estava sendo por ele disponibilizado para a prática de crimes pela facção.

É importante consignar que, quando “Primo
Prof
” diz “seu povo”, ele está se referindo à pessoa do companheiro de Suane, WILIAM LUIZ BLOSS, vulgo “caveira”. Isso se constatou após a análise de diversos bate-papos da menor, em que ela se refere a ele como “meu povo”. Nesse sentido, observa-se que “caveira” também já tinha conhecimento do veículo que estava ocultado para a prática de crimes e, conforme apontam as investigações, ele e “metralha” foram pegar o veículo antes da prática do homicídio contra JOÃO GABRIEL.

No dia 15 de maio de 2024, às 20h50
,
poucos minutos antes do homicídio de JOÃO GABRIEL
,
de acordo com o horário UTC-4
, a adolescente em conflito com a lei iniciou uma nova conversa com a pessoa de “Primo
Prof
”. Vejamos:

[...]

Suane (áudio):
Você não tem ninguém para mandar a localização do seu barraco? Você não
tá
em casa, né?
Porque a gente precisa do carro agora, entendeu?
E “meu povo” não
tá
lembrando onde é sua casa.

[...]

Em análise ao conteúdo do aparelho celular, encontraram-se imagens do referido indivíduo, as quais revelam que SUANE (vulgo “japa”) possui contato íntimo e contínuo com a pessoa de
DIONATAS MACHADO BARBOSA
,
vulgo “professor” e “mago”
. Conforme o arquivo abaixo, verifica-se que ambos realizaram uma videochamada no dia 07 de maio de 2024:

[...]

No diretório “WhatsApp
Video
”, pasta que armazena arquivos de vídeo recebidos/enviados via WhatsApp,
encontrou-se um vídeo em que a pessoa de DIONATAS MACHADO aparece ouvindo música e cantando, dentro do estabelecimento prisional
.

[imagens]

O referido vídeo foi encaminhado por SUANE no bate-papo #390, o qual tem como participantes a adolescente e o contato “
Vida”
, que se trata da pessoa de WILIAM LUIZ BLOSS, vulgo “caveira”, companheiro de SUANE.

[...]

Por conseguinte, o bate-papo #308 revela que
“Primo
Prof
” (ainda não identificado) estava ocultando, para a pessoa de DIONATAS MACHADO BARBOSA, o veículo utilizado pelos suspeitos no homicídio sob investigação
. O referido veículo se trata do CHEVROLET/ONIX, BRANCO, 20219/2019, NIV 9BGKL48U0KB228560, produto de roubo ocorrido em Cuiabá/MT, conforme o BO 2024.100717 e o laudo pericial nº 545.2.12.9937.2024.180864-A01. Sendo assim, nota-se que
DIONATAS MACHADO BARBOSA e a pessoa de “Primo
Prof
” (possivelmente primo de DIONATAS), ao menos, auxiliaram os executores diretos do homicídio com o veículo em questão
.

[...]

Ademais,
as mensagens revelam que a pessoa de vulgo “professor”, DIONATAS MACHADO BARBOSA, tinha interesse no óbito de JOÃO GABRIEL
. Mais uma vez,
as conversas presentes no aparelho celular de SUANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA apontam o envolvimento de DIONATAS MACHADO, vulgo “professor” e “mago”, no homicídio de JOÃO GABRIEL
.
Inclusive, o bate-papo #308 revelou que o veículo utilizado pelos suspeitos na empreitada criminosa foi fornecido por DIONATAS
.

[...]

O
bate-papo #74
revela parte das conversas mantidas entre SUANE e o contato salvo como “M.P.A”. Em análise às mídias do aparelho celular, constatou-se que
esse contato era utilizado pelo indivíduo conhecido por “professor”, DIONATAS MACHADO BARBOSA
, já mencionado neste relatório. A propósito, no bate-papo #382, mantido pelas suspeitas SUANE e CARMEM GABRIELI, a primeira encaminhou um contato à segunda como sendo de DIONATAS.

[...]

Verificou-se que
SUANE e DIONATAS MACHADO BARBOSA, vulgo “professor”, mantinham contato diariamente e tratavam, entre outros assuntos, a respeito de “missões” de homicídio
. Entre as diversas mensagens excluídas, há um áudio em que
DIONATAS admite ser um dos líderes da facção criminosa na região de Nova Mutum:

MPA (áudio): Nada,
tava
falando com o “
véi
”. Fazer um investimento aí, em São José do Rico Claro. Tem que meter marcha lá, cara.

Suane (áudio): Pegou a gerência de lá também? Não era só o Rafael lá não?

MPA (áudio): Lá eu sempre fui também. Mas só que eu dou mais atenção em Mutum,
em Mutum eu sou responsável geral
pro
gringo.

[...]

Outro trecho, revela que “japa” em conjunto com “professor” e outros indivíduos planejavam matar a pessoa de ALAN RODRIGO DA SILVA. Vejamos:

Suane (áudio):
Viado
, tem um “decretado” bem aqui perto de casa,
véi
. O
caveria
foi por longe, para tentar seguir ele, aquele tal daquele “Alan”.
Llembra
que nós
tava
atrás dele?
Tá
perto do barraco aqui.

[MPA manda o perfil do
facebbok
de Alan e a foto dele para Suane]

MPA: Ele mesmo, confirma se é, confirmou é sal, então manda a foto
pro caveira
, confirma

Suane (áudio): Sim,
o “caveira”
sabe quem é ele, pô.
O “
caveira
”
conhece ele faz tempo.
O “
caveira
”
foi burro, mano. Ele
tava
saindo aqui na frente, o desgraçado desse Alan passou e cumprimentou ele, mano. Agora vai ter que matar ele, porque se não, se
os caras não sabia
onde era nossa casa, agora vão saber.

[...]

No dia 09 de maio de 2024,
seis dias antes do homicídio de JOÃO GABRIEL DE ALMEIDA NUNES, “professor” e “japa” conversaram acerca de ocultar um veículo
,
possivelmente o veículo que foi utilizado na prática do homicídio no dia 15 de maio de 2024
.

MPA (áudio): Até hoje, você não arrumou um lugar
pra
ficar o carro,
tá
bom.

[...]

Suane: Pega visão! Mas esse “
metralha
” aí não veio para fazer missão [homicídio]? Diz que ele já fez missão, ele falou que veio para fazer missão.

MPA:
Voum
andar desce
uns guri
de fora capacitado.

Suane: A mas essa missão tinha que fazer hoje. [...]
(Id. 325703351 - pág. 1-38).

Pertinente ressaltar que as provas obtidas com a quebra de dados telefônico, contantes nos relatórios elaborados no período de investigação, inserem-se dentre aquelas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido e,
portanto, mostram
-se aptas para amparar a decisão de pronúncia.

Nesse sentido:

[...] Não
há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP, uma vez que
questiona-se
a utilização de provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia, sendo todas válidas para a condenação do agravante por ambos os crimes. Tal conclusão, por óbvio, afasta o pedido de absolvição por insuficiência de provas para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico postulada pela defesa, uma vez que clara e suficientemente demonstrada a vinculação com a traficância e a associação com diversos corréus para a prática de tráfico de drogas. [...]
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 6/9/2024).

[...] É possível a condenação criminal, com fundamento em provas de natureza cautelar e não repetível, como diligências judicialmente autorizadas de busca e apreensão e de interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, cujos resultados são posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, visto que tais elementos são sujeitos a contraditório diferido e se inserem na ressalva prevista na parte final do art. 155, caput, CPP, bastando assim para a formação do convencimento condenatório. As provas cautelares e não repetíveis, corroboradas que estão pelos depoimentos colhidos em juízo, são capazes de implicar na empreitada delitiva não só os réus já condenados na sentença, mas também alguns dos réus absolvidos, o que impõe tanto a manutenção da condenação daqueles quanto a reforma da absolvição destes, mediante o provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público.
(TJ/MT, N.U 0028131-12.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

No contexto, deve-se reconhecer que a impronúncia pretendida pelas defesas é descabida. Confira-se:

[...] "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação nos casos em que as teses defensivas de legítima defesa e ausência de animus necandi, se mostram duvidosas ou controvertidas, impondo serem submetidas à apreciação do Tribunal do Júri." [...]
(TJ/MT, N.U 0004205-45.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

[...] A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, conforme art. 413, caput, do CPP. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por diversos documentos nos autos, incluindo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal e Laudo da arma apreendida, que atestam disparos de arma de fogo com lesão na vítima. Há indícios suficientes de autoria, consistentes no depoimento da vítima, nos testemunhos dos policiais que atenderam à ocorrência e na própria confissão parcial do recorrente em sede policial, corroborando a narrativa acusatória.

[...]
(TJ/MT, N.U 0025295-71.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025).

O decote das qualificadoras tampouco é viável.

Ao que tudo
indica, o

crime foi
cometido pelo fato de a
vítima integrar
facção criminosa rival, o que caraterização
a motivação
torpe (CP, art. 121, § 2º, I).

Além do mais, as provas demonstram que a vítima foi
surpreendida
quando o
executor ingressou no estabelecimento onde jogava sinuca e, de inopino, efetuou os disparos que lhe causam a morte.

Assim sendo, deve-se reconhecer que as qualificadoras encontram suporte probatório, de modo que compete ao Conselho de Sentença decidir sobre elas:

[...] O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, somente é viável se as provas orais e documentais indicarem que são manifestamente improcedentes, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64).
Presentes nos autos elementos que indiquem que o crime ocorreu em razão de desavenças entre membros de organizações criminosas distintas, incabível o decote da qualificadora inserta no art. 121, § 2º, incisos I, do
CP.

(TJ-MG -
Rec
em Sentido Estrito: 01124066520178130701 Uberaba, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2022).

[...]
O “fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza surpresa
(RT 783/673)” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 933). “A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos,
que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (TJMT, RSE N.U 0010452-66.2012.8.11.0002) A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2º, IV] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).
(TJ/MT, N.U 1010783-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019).

Além do aparentemente envolvimento dos réus no homicídio qualificado, existem indicativos bastantes quanto à responsabilidade deles nos demais delitos imputados.

O envolvimento
da adolescente
Suane nos crimes é certo.

A menoridade dela encontra-se registrada no termo de declaração n. 2024.8.111188 (Id. 325701931 - pág. 47-48).

Além disso, ela respondeu
à
representação n.
1002360-04.2024.8.11.0086, sendo-lhe imposta a medida socioeducativa de internação.

Conforme reiteradamente
decidido, “
A
menoridade
da ofendida pode ser demonstrada por qualquer
documento
público firmado por agente dotado de fé pública, conforme entendimento consolidado nesta Corte (Súmula n. 74/STJ)”
(STJ, HC n. 910.690/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Assim sendo, pouco importa que não conste nos autos sua certidão
de nascimento
ou documento equivalente.

As provas amealhadas, notadamente a quebra de dados, revelam ainda que os réus ostentam a condição de faccionados.

A motivação do crime inclusive reside no fato de a vítima pertencer a facção rival.

Por conseguinte, os crimes conexos também devem ser submetidos à apreciação dos jurados:

[...] Admitida a
imputatio
acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in
totum
e de pronto (REsp n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007). [...]
(STJ,
EDcl
no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
24/05/2018).

[...] Uma vez que,
o contexto fático-probatório dos autos demonstrem
indícios de que foram cometidos os delitos de ocultação de cadáver e porte de arma de fogo e sendo admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, estes crimes conexos, também devem ser submetidos à apreciação pelo e. Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa. [...]
(TJ/MT, N.U 1009221-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019,
Publicado
no DJE 24/10/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo os recursos
,
mantenho na íntegra a sentença de pronúncia.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (2º VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026